Tribunal: CARF
Processo: 18088.720007/2020-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015, 2016
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, exclusivamente na fonte, todos os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. AGRAVAMENTO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada e agravada, prevista no artigo 44, §1o e 2o da Lei no 9.430/96, se demonstrado que o procedimento adotado pelo contribuinte enquadra-se em pelo menos uma das hipóteses tipificadas nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 e, regularmente intimado, não presta os esclarecimentos necessários. A constatação da inexistência de causa para um conjunto de pagamentos efetuados pelo sujeito passivo em benefício de pessoas físicas e jurídicas que compõem um grupo empresarial de fato, planejado e constituído de forma consciente, impõe a aplicação da penalidade qualificada.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O artigo 151 do CTN trata de suspensão da exigibilidade do crédito apurado, não do congelamento do seu valor. Os juros de mora sobre tributos não pagos nos prazos legais é o fator de atualização do valor da obrigação a fim de inibir prejuízo ao erário por inadimplemento ou mera protelação ao pagamento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
A prática de sonegação, fraude ou conluio configura infração de lei, e enseja a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica pelos fatos geradores que ensejaram o surgimento da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO.
A responsabilidade tributária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO. PARECER NORMATIVO COSIT 04/2018.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica na operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade. Esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados nos termos do artigo 124, I, do CTN.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova emprestada, bem como de provas indiciárias. O que se toma emprestado são as provas, não as conclusões, cabendo ao julgador efetuar a valoração das mesmas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720007/2020-46
ACÓRDÃO
1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINDSAY FERRANDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015, 2016
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, exclusivamente na fonte,
todos os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. AGRAVAMENTO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada e agravada, prevista no artigo 44,
§1o e 2o da Lei no 9.430/96, se demonstrado que o procedimento adotado
pelo contribuinte enquadra-se em pelo menos uma das hipóteses
tipificadas nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 e, regularmente intimado,
não presta os esclarecimentos necessários. A constatação da inexistência
de causa para um conjunto de pagamentos efetuados pelo sujeito passivo
em benefício de pessoas físicas e jurídicas que compõem um grupo
empresarial de fato, planejado e constituído de forma consciente, impõe a
aplicação da penalidade qualificada.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
O artigo 151 do CTN trata de suspensão da exigibilidade do crédito
apurado, não do congelamento do seu valor. Os juros de mora sobre
tributos não pagos nos prazos legais é o fator de atualização do valor da
obrigação a fim de inibir prejuízo ao erário por inadimplemento ou mera
protelação ao pagamento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Fl. 6562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
2
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A ADMINISTRADOR DA
PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
A prática de sonegação, fraude ou conluio configura infração de lei, e
enseja a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica pelos
fatos geradores que ensejaram o surgimento da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM.
ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO.
A responsabilidade tributária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que
gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM.
GRUPO ECONÔMICO. PARECER NORMATIVO COSIT 04/2018.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção, confusão
patrimonial e abuso da personalidade jurídica na operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade. Esse grupo irregular
realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto,
seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados
nos termos do artigo 124, I, do CTN.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. É válido o emprego no processo
administrativo tributário de prova emprestada, bem como de provas
indiciárias. O que se toma emprestado são as provas, não as conclusões,
cabendo ao julgador efetuar a valoração das mesmas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: i) não conhecer
da documentação trazida aos autos após o recurso voluntário; ii) dar provimento parcial ao
Fl. 6563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
3
recurso voluntário da pessoa jurídica autuada para reconhecer como comprovados os pagamentos
no montante de R$ 248.406,88; em 2015, e R$ 400.944,44; em 2016 e excluir esses valores da
base de cálculo do IRRF, iii) não conhecer em parte do recurso dos coobrigados quanto aos
argumentos não apresentados na impugnação, por preclusão e, na parte conhecida: iv) manter a
responsabilidade tributária dos coobrigados Luiz Gustavo Ferro, Mayara Carolina Ferro Pereira,
LGF Indústria e Comércio Eletrônico Ltda, LGF Indústria e Comércio de Enxovais Ltda, Apoa
Karasiak Santana ME (antiga BARK) e Interlude Participações Ltda. II) Por maioria de votos, manter
a responsabilidade tributária dos ccobrigados Luciana Ferro Karasiak Santana, Verquínia Teresa
Gregório, Ânderson José de Almeida Souza e Apoa Karasiak Santana. Vencida a Conselheira Liana
Carine Fernandes de Queiróz que votou por excluir esses coobrigados da relação jurídico-
tributária.

em 21 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por LINDSAY FERRANDO e pelos
devedores solidários Anderson José de Almeida Souza; Apoã Karasiak Santana; Luciana Ferro
Karasiak Santana; Luiz Gustavo Ferro; Mayara Carolina Ferro Pereira; Verquínia Teresa Gregório;
Bark Soluções On Line; LGF Comércio Eletrônico Ltda; e LGF - Indústria E Comércio de Enxovais
Ltda visando reformar o acórdão no 109-006.006 proferido em 29/04/2021 pela 2a turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 09, que considerou improcedentes as
impugnações apresentadas. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 6564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
4
Ano-calendário: 2015, 2016
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, exclusivamente na fonte, todos os
pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. AGRAVAMENTO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada e agravada, prevista no artigo 44, §1o e
2o da Lei no 9.430/96, se demonstrado que o procedimento adotado pelo
contribuinte enquadra-se em pelo menos uma das hipóteses tipificadas nos art.
71 a 73 da Lei no 4.502/64 e, regularmente intimado, não presta os
esclarecimentos necessários. A constatação da inexistência de causa para um
conjunto de pagamentos efetuados pelo sujeito passivo em benefício de pessoas
físicas e jurídicas que compõem um grupo empresarial de fato, planejado e
constituído de forma consciente, impõe a aplicação da penalidade qualificada.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
O artigo 151 do CTN trata de suspensão da exigibilidade do crédito apurado, não
do congelamento do seu valor. Os juros de mora sobre tributos não pagos nos
prazos legais é o fator de atualização do valor da obrigação a fim de inibir prejuízo
ao erário por inadimplemento ou mera protelação ao pagamento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia Selic para títulos federais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A ADMINISTRADOR DA
PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
A prática de sonegação, fraude ou conluio configura infração de lei, e enseja a
responsabilização dos administradores da pessoa jurídica pelos fatos geradores
que ensejaram o surgimento da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO.
A responsabilidade tributária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre
de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou.
Fl. 6565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
5
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. GRUPO
ECONÔMICO. PARECER NORMATIVO COSIT 04/2018.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção, confusão patrimonial
e abuso da personalidade jurídica na operação das atividades empresariais de
mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação
jurídica de personalidade. Esse grupo irregular realiza indiretamente o fato
gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse
comum para serem responsabilizados nos termos do artigo 124, I, do CTN.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. É válido o emprego no processo administrativo
tributário de prova emprestada, bem como de provas indiciárias. O que se toma
emprestado são as provas, não as conclusões, cabendo ao julgador efetuar a
valoração das mesmas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, pedidos de diligências ou
perícias.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADES.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. O princípio da proporcionalidade não
podem ser utilizado para questionar a constitucionalidade da Lei. Matérias que as
questionam não são apreciadas na esfera administrativa. Traduz tal
posicionamento a Súmula no 2 do CARF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O processo em litígio diz respeito ao lançamento de ofício do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) por pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado nos anos-
calendário 2015 e 2016. Segundo a autoridade fiscal, as pessoas arroladas como devedores
solidários atuaram em conjunto por meio de grupo empresarial de fato, e efetuaram os
pagamentos sem as devidas comprovações de causas ou beneficiários.
Fl. 6566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
6
Por bem retratar o andamento processual até a data da sua decisão, valho-me, por
economia processual, do relatório integrante do acórdão recorrido, complementando-o em
seguida com os fatos supervenientes:
RELATÓRIO
1. Trata o processo de impugnações de auto de infração relativo ao Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 81.083.023,97, referente a fatos
geradores ocorridos nos anos de 2015 e 2016, em face da empresa Lindsay
Ferrando, CNPJ 10.924.051/0001-63, com Responsabilização Tributária Solidária
de:
i) Anderson José de Almeida Souza - CPF 026.970.938-00 - Responsabilidade
Solidária de Direito e de fato;
ii) Bark Soluções On Line - CNPJ 08.439.039/0001-11 - Responsabilidade Solidária
de Fato;
iii) Interlude Participações Ltda – CNPJ 25.240.790/0001-03 - Responsabilidade
Solidária de Fato;
iv) LGF Comércio Eletrônico Ltda. – CNPJ 26.384.531/0001-19 - Responsabilidade
Solidária de Fato;
v) Apoã Karasiak Santana – CPF 270.092.988-82 - Responsabilidade Solidária de
Direito e de fato;
vi) Luciana Ferro Karasiak Santana - CPF 276.252.048-71 - Responsabilidade
Solidária de Fato;
vii) Luiz Gustavo Ferro - CPF 282.767.248-09 –Responsabilidade Solidária de Fato e
de direito;
viii) LGF - Indústria E Comércio de Enxovais Ltda – CNPJ 29.169.198/0001-13 -
Responsabilidade Solidária de Fato;
ix) Lindsay Ferrando – CPF 295.950.098-90 - Responsabilidade Solidária de Direito
e de fato;
x) Luiz Felipe Ferro – CPF 302.416.588-61 - Responsabilidade Solidária de Fato;
xi) André da Silva Santos – CPF 315.994.918-42 - Responsabilidade Solidária de
Direito;
xii) Mayara Carolina Ferro Pereira – CPF 433.323.768-88 - Responsabilidade
Solidária de Fato e de direito;
xiii) Verquínia Teresa Gregório – CPF 971.571.478-15 - Responsabilidade Solidária
de Direito e de fato.
2. O auto de infração do imposto é de R$ 81.083.023,97, incluída a aplicação de
multa de ofício qualificada e agravada de 225%, e juros moratórios calculado até
01/2020. A autuação está baseada na seguinte infração:
Fl. 6567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
7
i) IRRF
Imposto de Renda na Fonte sobre pagamentos a beneficiários não identificados /
Pagamentos sem causa.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos ao longo dos anos-calendário 2015 e 2016.
Artigo 674 e 675 do RIR/99 e Artigo 674 do RIR/99.
ii) Multa passível de redução.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos ao longo dos anos-calendário 2015 e 2016.
Artigo 44, § 1o e 2o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07.
iii) Juros de Mora.
Enquadramento Legal:
Para fatos geradores a partir de 01/01/1997: percentual equivalente à taxa
referencial taxa do sist. espec. de liq. e custodia - Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96.
3. No Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 2.854/3.060), a autoridade fiscal explicita
as razões da autuação, que sucintamente se relata a seguir:
a) Após fazer a identificação da empresa fiscalizada com um breve histórico de
seu funcionamento e alterações realizadas nas suas atividades e no endereço,
informa que o procedimento de fiscalização foi destinado à apuração dos tributos
IRPJ, CSLL, Pis e Cofins cumulativos, anos-calendário 2015 e 2016.
b) Acrescenta que foram emitidos diversos TDPF-Diligências em nome de pessoas
físicas e jurídicas para circularização de valores e coleta de documentos. Com o
objetivo de evidenciar as provas, principalmente da confusão patrimonial como,
por exemplo, pagamentos de dívidas de membros da família Ferro sem o devido
reembolso à fiscalizada Lindsay ME ou busca da comprovação do motivo destes
pagamentos, conforme intimações encaminhadas para os membros da família
Ferro, principalmente em relação ao mentor do grupo, Luiz Gustavo, bem como
comprovar que as interpostas pessoas jurídicas constituídas pelo grupo “Grão de
Gente” em 2015, a saber: Apoã Karasiak Santana EPP, CNPJ 22.078.196/0001-70;
Luiz Roberto Ferro - ME, CNPJ 23.549.499/0001-96; Mayara Carolina Ferro Eireli
(Verquínia Teresa Gregório Eireli EPP), CNPJ 20.907.518/0001-10, e Romildo
Barbosa EPP - CNPJ no 22.009.513/0001-04, foram utilizadas como mero “celeiro”
de produção, sendo que toda venda era faturada de fato por sua controladora, a
empresa Bark Sistemas On Line, mas a receita era absorvida nas contas correntes
Fl. 6568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
8
da fiscalizada Lindsay ME e que o grupo se utilizava da sua marca “Grão de
Gente”.
c) Informa que os lançamentos do IRPJ, da CSLL, da Cofins e do Pis foram objetos
de deste processo administrativo em análise (18088-720.209/2019-54) e que a
forma de tributação da fiscalizada foi por meio do lucro presumido e o regime de
apuração foi trimestral, conforme declarado na Escrituração Contábil Digital –
ECD/2016 e 2017, anos-calendário 2015 e 2016. Por sua vez, o lançamento de
IRRF sobre pagamentos sem causa gerou outro processo de no
18088.720210/2019-89.
Intimações Fiscais
d) Em 19/03/2018 a fiscalizada Lindsay ME tomou ciência do Termo de Início de
Ação Fiscal. Após a resposta e encaminhamento de parte dos documentos, foi
gerada a Intimação Fiscal no 001 de 11/06/2018 para reiterar itens não
respondidos no Termo de Início e exigir apresentação de reescrituração da
Escrituração Contábil Digital (ECD) pela ausência da conta “Bancos” e demais
exigências de controle contábil, conforme descrito em fls. 2.862/2.863.
e) Que em 20/06/2018 a fiscalizada tomou ciência da intimação 001/2018 e, já
tendo encerrado o prazo, não atendeu à Intimação Fiscal. Informa que a
fiscalizada autorizou o acesso às informações bancárias e as instituições
financeiras enviaram os dados das movimentações dos anos-calendário 2015 e
2016 da Lindsay ME. Dados da CEF, conta corrente no 00000334 – 7, agência no
4336; do Banco Itaú S.A., conta corrente no 15805-4, agência no 2973, e do
Bradesco quanto aos dados da conta corrente no HSBC no 1106-00523-63 (HSBC –
Kirton Bank, no 399, agência 1106 e conta corrente no 0002012-5, agência 7738).
f) Informa que procedeu a Intimação no 002, de 20/11/2018, fls. 2.798 a 2.805,
onde reiterava o cumprimento dos itens 3 a 5 da intimação anterior e pedia
esclarecimentos das divergências de valores identificados, conforme tabela
constante na Intimação e em fl. 2.864 do Relatório. Relata que obteve como
resposta o transcrito a seguir:
“que a empresa possuía, nos anos referentes à fiscalização em comento, como
sua atividade principal a figura de um Marketplace, ou seja, uma espécie de
shopping center virtual onde diversas empresas ofereciam seus produtos, cujas
movimentação financeira se dava através da conta da peticionária, mas os
destinatários dos referidos valores, diminuídos da comissão cobrada pelo serviço
eram repassados à referidas empresas que se utilizavam do respectivo serviço.”
g) Após citar e descrever o funcionamento desta modalidade de negócio
“Marketplace” vaticina que a alegação de a fiscalizada realizar apenas
intermediação de vendas ou marketplace, através do site
www.graodegente.com.br, jamais foi provada, seja superficialmente, ou
categoricamente. E que, além disso, as provas coligidas vêm em sentido contrário.
Conclui que as alegações da fiscalizada Lindsay ME não tem qualquer
Fl. 6569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
9
comprovação. Ao contrário, reforça à máxima “allegatio nihil et allegatum nom
probare paria sunt”, quer dizer “nada alegar e não provar o alegado, são coisas
iguais”.
h) Constata que a fiscalizada Lindsay ME realizava revenda de produtos pelo site
www.graodegente.com.br, tanto quanto as interpostas pessoas jurídicas Romildo
Barbosa EPP; Luiz Roberto Ferro; Apoã Karasiak Santana EPP e Mayara Carolina
Ferro - Eireli, atualmente, Verquínia Teresa Gregório Eireli - EPP. Acrescenta que
em todas as notas fiscais eletrônicas, averiguadas nesta fiscalização por
amostragem, consta como nome fantasia “Grão de Gente”, seja qual for a
empresa vendedora. Que as informações complementares da nota fiscal trazem
essas evidências, inclusive apresentam o mesmo telefone de contato (11) 3522-
8379, que pertence à central de atendimento do grupo Grão de Gente, conforme
se vê em pesquisa na página internet copiada ao Relatório.
i) Estas constatações são opostas às alegações de que seu faturamento advém de
operações de marketplace a fim de justificar as divergências do item “2” da
intimação, quanto à “tabela 01” da Intimação Fiscal 002/2018, constante em fls.
2.797. Ademais, a própria fiscalizada realizou operações de mercancia e não
comprovou recolhimentos de ISS ao município de Santos/SP nos anos de 2015 e
2016 que seria devido caso tivesse, efetivamente, realizado operações de
marketplace. Que em relação à ECD do ano de 2015 apenas escriturou um único
mês (dezembro/2015), conquanto também não foram escriturados os
lançamentos bancários nesse ano (2015), fato determinante para que a fiscalizada
fosse intimada para refazer a escrituração de 2015, quanto do ano seguinte
(2016), conforme item “5” da Intimação Fiscal 002/2018, de 20/11/2018, até
mesmo para que a auditoria fiscal pudesse analisar os documentos desses
lançamentos contábeis.
j) Afirma que a fiscalizada não provou a movimentação financeira referida no item
“2” quanto à “tabela 01” da Intimação Fiscal 002/2018 (fl. 2.797), porque o
faturamento das notas fiscais eletrônicas do grupo era repassado à conta da
fiscalizada Lindsay ME. A fiscalizada não conseguiu justificar documentalmente a
origem da movimentação financeira e comprovar a origem do dinheiro para
pagamento do fornecedor “Pingo de Gente”, listado no item “4”, da intimação
001/2018. Destaca que é a segunda vez que a fiscalizada não atendeu à intimação
fiscal, mas também deixou de atender outros itens, inclusive de outras intimações
implicando na aplicação da multa por falta de atendimento às intimações fiscais.
k) A penalização é reforçada pela falta de atendimento dos itens “5” e “6”, da
intimação 001/2018, reiterados na intimação 002/2018 e diante da ausência da
apresentação de planilha da receita bruta de revenda de produtos e de prestação
de serviços, e de não demonstrar como são contabilizadas suas vendas. Informa
que advertiu quanto ao disposto no art. 47, II, “a” e 51, da Lei 8.981/95, e outras
disposições que constaram dessa intimação, inclusive das Súmulas 30, 59 e 97 do
Fl. 6570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
10
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF diante da possibilidade de
arbitramento do lucro.
l) A autoridade fiscal apresenta um detalhamento da Intimação Fiscal no 1 de
23/01/2019, na qual intimou a apresentar os comprovantes do repasse das
operações de intermediação de negócios, quanto aos repasses dos valores
movimentados de suas contas correntes e também para que apresentasse a razão
de ter realizado pagamentos de contratos de locação, entre outros, como
pagamentos a integrantes da família Ferro, que fosse esclarecido o vínculo
jurídico com estas pessoas, além de apresentar a relação de todos os pedidos
realizados nos anos de 2015 e 2016, que intermediou nas atividades de
“marketplace”. Que antes de decorrido o prazo dessa intimação, a fiscalizada
Lindsay ME, em 13/02/2019, requereu nova prorrogação de prazo para refazer a
escrituração das ECD dos anos calendário de 2015 e 2016. Tal pedido foi
indeferido por ausência de justificativa para novo pedido de prazo. Acrescentando
que a fiscalizada já havia sido intimada por duas vezes mais, com prazos
subsequentes de vinte dias cada uma. Inclusive, passados oito meses, decorreria
assim tempo suficiente para providenciar todas àquelas informações, seja da
reescrituração das ECD dos anos de 2015 e 2016, quanto do atendimento dos
itens “4”; “5” e “6” da Intimação Fiscal 001/2018, de 15/03/2018, reiterados na
intimação 002/2018, de 20/11/2018.
m) Após detalhar em fls. 2.877/2.884 diversos contratos de aluguel e a respectiva
relação familiar e financeira envolvida, afirma que sobre os pagamentos dos
alugueres dos contratos referidos, os mesmos não foram declarados na ECD
original do ano 2015, até porque apenas o mês de dezembro/2015 foi escriturado,
e ainda de forma irregular. Logo, as informações desses pagamentos dos
alugueres para efeito de intimação da fiscalizada foram extraídas dos arquivos da
movimentação financeira da fiscalizada em relação às contas correntes no
3000003347, agência no 4336, da Banco Caixa; conta no 15805-4, agência no 2973,
do Banco Itaú e conta 0002012-5, agência 7738, do Banco Bradesco.
n) Quanto aos esclarecimentos de várias locações estarem sendo pagas pela
Lindsay ME, simplesmente afirmou “em razão de haver figurado nos mesmos
como locatária”. Entretanto, a fiscalizada tem apenas o contrato de aluguel do
imóvel da av. Ana Costa, 416, cj. 93 como locatária, logo esse item não foi
atendido diante da falta de comprovação. Do item “3”. Intimou para apresentar a
relação dos clientes das “operações de marketplace”, juntamente com seus dados
de telefone ou outro, a fim desta fiscalização pudesse entrar em contato com
esses clientes e confirmar que as vendas realizadas por intermediação da
fiscalizada seria mesmo serviços de “marketplace”. Todavia apresentou apenas e
tão somente a listagem das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo grupo Grão de
Gente dos anos de 2015 e 2016, que recuperadas pelo sistema SPED foram
juntadas em arquivo não paginável “Relação de Notas Fiscais Eletrônicas 2015 a
2016” Logo esse item foi atendido parcialmente. Que se tratam das notas fiscais
emitidas pelas empresas Lindsay ME, Apoã Karasiak Santana EPP; Romildo
Fl. 6571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
11
Barbosa EPP; Luiz Roberto Ferro ME e Mayara Carolina Ferro Eireli, CNPJ
20.907.518/0001-10,
atual
Verquínia
Teresa
Gregório
Eireli
EPP,
que
movimentaram, em valores absolutos, R$ 106.572.263,59. Detalha os valores por
empresa em fl. 2.884.
o) Exigiu na intimação que fossem apresentados os comprovantes das “operações
de marketplace”, inclusive, para que destacasse o valor das comissões cobradas.
Esse item não foi atendido, seja pelas verificações em análise à frente, seja
porque não trouxe demonstrativo das comissões que alega cobrar das operações
de marketplace. Que apresentou um contrato, fl.463, envolvendo a interposta
pessoa jurídica de empresa Romildo Barbosa EPP que foi anexado para sustentar
as “operações de marketplace”. Que esse contrato não confere credibilidade,
porque ausente firma reconhecida das partes ou testemunhas. Que neste
contrato Romildo Barbosa EPP seria um destes “fornecedores” e que haveria uma
tabela de preços entre as partes, mas não foi juntada planilha alguma. Informa
que chama atenção o § 3o, da cláusula 5:“Entregar os produtos e/ou serviços na
forma e condições descritas na Tabela de Prazo Anexo, bem como identificar a
marca Grão de Gente nas embalagens de todas as mercadorias vendidas”. Afirma
que esta disposição não é uma operação de intermediação, mas de subordinação.
Haveria aqui uma obrigação de todo produto vendido pelo alegado “fornecedor”
ter a própria marca da fiscalizada, donde se infere que se está diante de um
contrato de fornecimento e não de intermediação.
p) Informa ainda que a cláusula 9, diz: "A Grão de Gente fará o pagamento ao
fornecedor das vendas efetivadas até o dia 30 do mês posterior ao da venda, bem
como entregará a competente nota fiscal de serviço no exato valor complementar
cobrado do consumidor final." Mas à Fiscalização Lindsay ME jamais trouxe
comprovantes destes alegados pagamentos à empresa Romildo Barbosa EPP, até
porque foi verificado que nos anos de 2015 a 2016 todas as notas fiscais emitidas
pela fiscalizada Lindsay ME foram de venda de produtos, jamais de prestação de
serviços.
q) Informa ainda em fl. 2.886 que nos contratos a fiscalizada se apresenta como
grupo econômico. E conclui que esse contrato de prestação de serviços de
marketplace entre a fiscalizada Lindsay ME e a Romildo Barbosa EPP foi forjado a
fim de atender ao item dessa intimação fiscal, tentando dissimular a situação
fraudulenta envolvendo a empresa fiscalizada e a interposta pessoa jurídica de
Romildo Barbosa EPP. Portanto, o item “4” não foi atendido.
r) Que o item 5 da Intimação não foi atendido. Trata-se de esclarecimentos sobre
repasses da fiscalizada para membros da família Ferro. Mas que o item 6 foi
atendido. Para a fiscalização somente o item 6 da intimação foi atendido. Que
reiterou por meio de outra intimação mas que não obteve informação adicional.
s) Emitiu a Intimação Fiscal no 3 de 08/09/2019 e essa intimação foi dividida em
03 partes: A Primeira Parte, quanto à reiteração dos itens “1”, “2”, “4” e “5” não
atendidos da Intimação Fiscal no 001/2019, de 23/01/2019; A Segunda Parte para
Fl. 6572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
12
determinar a apresentação das provas de prestação de serviços de marketplace e
a Terceira Parte para provar a existência de fato da fiscalizada. Em relação à
primeira parte a intimada respondeu sem acrescentar qualquer informação. Cabe
inicialmente informar que houve o cumprimento da intimação fiscal 001/2018, de
11/06/18, quanto à reescrituração das ECD dos anos calendários de 2015 e 2016,
apenas em 13/02/2019, depois de oito meses e várias intimações, produzindo-se
daí todos os efeitos nesta auditoria fiscal, cujos arquivos foram juntados no
documento não paginável “ECD Reescrituradas anos 2015 e 2016”.
t) Com a retificação das ECD de 2015 e 2016, foi realizada conciliação bancária e
que apurou divergências, as quais detalhou na tabela de fls. 2.892/2.893. Da
análise, conclui que mesmo a contabilidade retificadora não ostenta credibilidade,
dentre outras razões a contabilidade foi considerada imprestável para aferição do
lucro do período. Acrescenta que o item “2.1” determinou a apresentação do
Livro de Registro de Prestação de Serviços e as respectivas guias quitadas do
ISSQN. Que o arquivo apresentado refere-se a dois livros digitais de prestação de
serviços da prefeitura de Santos dos anos de 2015 e 2016, fl. 562. Ocorre que
foram escriturados mais de duas semanas após esta intimação fiscal em
27/09/2019 e, ainda, sem autenticação e, menos ainda, transmitido à secretaria
da fazenda municipal, mas os clientes dos registros desses supostos livros de
prestação de serviços não aparecem em nenhum dos lançamentos das ECD
retificadoras dos anos-calendário de 2015 e 2016.
u) Destaca o subitem 2.5 como sendo principal item dessa intimação que foi
totalmente negligenciado, visto que nesta oportunidade a fiscalizada deveria
comprovar documentalmente todos os lançamentos de sua contabilidade
retificadora, dos anos de 2015 e 2016, conforme planilha 04, denominada
“Lançamentos Contábeis Lindsay ME para serem comprovados”, constantes do
ANEXO I dessa intimação fiscal. Entretanto, não apresentou nenhum documento.
Informa também que foi verificado diante da confusão patrimonial entre as
empresas Lindsay ME e Bark Sistemas On Line que a verdadeira Conta Caixa é
representada na empresa Bark.
v) Sobre a terceira parte da intimação, informa que os documentos
comprobatórios
foram
apresentados
apenas
parcialmente.
Não
foram
apresentadas provas de integralização de capital social; não foram atendidos os
subitens 1.5, 1.5 e 1.7, e demais respostas genéricas que, juntamente, com o fasto
de não ter sido mais encontrada a fiscalizada no endereço da Braz Cubas, 3/9, sala
506, bairro centro, Santos/SP, CEP 11013-161, além da ausência de provas de
capacidade operacional ou de existência de fato, deram suporte à representação
de baixa do CNPJ.
w) Em relação à intimação no 4 de 10/10/2019 foi pedida a comprovação de que
não criou ou mesmo gerenciava a empresa fictícia Romildo Barbosa EPP e
também provar a origem de tantos pagamentos realizados a terceiros, quanto a
membros do núcleo da família Ferro, inclusive, despesas de festas, de viagens, de
Fl. 6573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
13
compra e manutenção de veículos, videogames, shoppings, etc. E sobre os
comprovantes dos lançamentos contábeis envolvendo a interposta pessoa jurídica
Romildo Barbosa EPP, CNPJ 22.009.513/0001-04, quanto ao “Lançamentos
contábeis Lindsay ME para Romildo Barbosa para serem comprovados”, constante
do Anexo II da intimação, fl. 619. Ao todo 46 lançamentos extraídos dos livros
Diário das Escriturações Contábeis Digitais - ECD dos anos-calendário de 2015 e
2016 da fiscalizada, reescrituradas e entregues em 13/02/2019, diante da
determinação fiscal no 001/2018, de 11/06/18. Que estes pagamentos
evidenciavam que a fiscalizada Lindsay ME foi criada e era utilizada para pagar
despesas da interposta empresa Romildo Barbosa EPP. Destaca um desses
lançamentos para pagamento da abertura da empresa Romildo Barbosa EPP cópia
em fl. 2.897 do registro.
x) Informa que a Fiscalizada respondeu apenas que “Reconhece a ausência de
formalidades quanto às operações em questão”. Informa a autoridade fiscal que
estes valores foram objeto de lançamento fiscal diante da falta de recolhimento
do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF neste processo. Assim, conclui a
fiscalização em fl. 2.898:
“ I. - A contabilidade ECD dos anos de 2015 e 2016 seja a original, quanto as
retificadoras são inidôneas e fazem prova desfavorável à fiscalizada LINDSAY ME;
II. - A ausência de comprovantes dos lançamentos contábeis selecionados para
auditoria fiscal;
III. - A existência de pagamentos sem causa ou não vinculados; de pagamentos
evidenciando confusão patrimonial entre as empresas do grupo GRÃO DE GENTE
e as interpostas pessoas jurídicas e de pagamentos de pessoais de membros da
família FERRO;
IV. - A falta de atendimento das intimações fiscais e,
V. A contabilidade contém erros e deficiências que a tornam imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira e para determinar o lucro do
período.” Sobre Marketplace e o grupo econômico Grão de Gente
y) Após discorrer em fls. 2.899/2.905 sobre os conceitos da atividade comercial
que se estrutura em operações denominadas de Marketplace e apresentando as
evidências de que este modelo não se aplica ao caso do grupo econômico
fiscalizado, afirma tratar-se da existência, nos anos de 2015 e 2016, de uma
estrutura de grupo econômico que fracionava a receita bruta da venda de
mercadorias pela internet entre diversas interpostas pessoas jurídicas a fim de
recolher menos impostos.
z) Afirma que com a realização de diligências e das provas amealhadas restou
caracterizada a existência do grupo econômico composto pelas empresas “Bark
Soluções On Line”, atual Apoã Karasiak Santana Me, CNPJ 08.439.039/0001-11,
anteriormente Luiz Gustavo Ferro ME e a empresa Lindsay Ferrando ME, CNPJ
10.924.051/0001-63. Que, posteriormente, com a saída da empresa Lindsay ME,
Fl. 6574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
14
houve a sucessão pelas empresas LGF Comércio Eletrônico Ltda, CNPJ
26.384.531/0001-19; LGF Indústria E Comércio de Enxovais Ltda, CNPJ:
29.169.198/0001-13 e Interlude Participações Ltda, CNPJ 25.240.790/0001-03.
Aa) Aponta ainda a transferência da empresa Bark Soluções para seu cunhado
Apoã Karasiak Santana, cuja formação não seria compatível para o negócio e que
sequer comprovou o pagamento pela aquisição da empresa. Aponta ainda mais
evidências de interposição de pessoa ao constatar que existem apenas 04
declarações de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF de Apoã Karasiak Santana,
anos calendários 2008, 2010, 2017 e 2018. Sendo que em 2018 declarou ter
recebido de sua empresa Apoã Karasiak Santana ME ou simplesmente Bark
apenas R$ 35.800,00, valor que corresponde a 0,62%, ou seja, menos de 1% do
faturamento da empresa Bark de R$ 5.771.404,30, conforme receita bruta
acumulada de 2018 segundo declaração no 08439039201810001 transmitida ao
Simples Nacional.
ab) Por fim, após as diligências e investigações fiscais, a autoridade fiscal
apresenta algumas conclusões que caracterizam a existência do funcionamento
do grupo de fato, conforme trecho do Relatório Fiscal em fls. 2.908/2.909:
“1. - Similaridade de endereços (empresas citadas ou referidas no barracão de
Ibitinga, GPS 21°46'38"S 48°50'27"W);
2. - Gestão homogênea com o pagamento das contas ou administração (empresa
BARK corresponde ao RH, financeira e suporte técnico do site
www.graodegente.com. Citam-se provas de imagens de click de anúncio da
Google, faturado à empresa LINDSAY ME, dona da marca “Grão de Gente”,
referente ao contrato “Id do cliente 4792356414”, fl. 2409, pago com recursos da
interposta empresa ROMILDO BARBOSA EPP, fl. 1083, sendo relacionado ao
sistema da empresa BARK, fl. 2409. Quanto ainda as provas da reclamação
trabalhista movido pelo programador Felipe Queiroz Drumond contratado por
GUGA através de empresa BARK SOLUÇÕES ON LINE, mas pago com recursos das
empresas LINDSAY ME e ROMILDO BARBOSA EPP, conforme Relatório de Análises
Judiciais, fls. 2605/2794;
3. - Outorga de procuração de uma empresa a outra (procurações públicas, cartas
de preposição entre partes e empregados de uma empresa defendendo a outra);
4. - Prestação de serviços de uma empresa em nome da outra (unicidade de
vendas das empresas apenas para empresas do grupo);
5. - Direção e/ou administração das empresas pelas mesmas pessoas e o controle
de uma pela outra (gerência e administração do grupo exclusivas de GUGA e
eventualmente de sua companheira LINDSAY FERRANDO, ou de sua funcionária
SUELLEN CARVALHO);
6. - Origem comum do capital e do patrimônio das empresas (não há provas de
integralização do capital das empresas LINDSAY FERRANDO, MAYRA CAROLINA
Fl. 6575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
15
FERRO EIRELI, LUIZ ROBERTO FERRO ME, ROMILDO BARBOSA EPP, nem mesmo
das autuais empresas LGF INDUSTRIA E COMERCIO e INTERLUDE);
7. - Comunhão ou conexão de negócios (vendas de enxoval, moveis e roupas para
bebês);
8. - Utilização da mão-de-obra comum e elos indicando o aproveitamento direto
ou indireto por uma empresa da mão-de-obra contratada por outra (empregados
de uma empresa sendo encontrados por AR de citação em outra empresa, vide
proc. 1502830-40.2017.8.26.0236, ou certidões de oficial de justiça);
9. - Representação pela mesma banca de Advogados (Dr. ALEXANDRE FERNANDES
ANDRADE e, anteriormente, Amilcar Barreto de Barros Moreira, OAB/SP 349.457);
10. - Empresas abertas ou controladas pela mesma contadora (ANGELICA SPÓSTIO
AMADO);
11. - Históricos de ações judiciais que ligam uma empresa a outra (vide processos
trabalhistas, processos da empresa INTERLUDE), conforme demonstrativo das
análises das ações judiciais do grupo;
12. - Confusão patrimonial (processos judiciais; quanto extratos bancários
indicando que a fiscalizada LINDSAY ME adquiria produtos para membros da
família FERRO (festas, despesas diversas, veículos (moto BMW GUGA), etc),
quanto folha de pagamentos das interpostas pessoas jurídicas, despesas de
locação, entre outras);
13. – Inclusão inidônea de assinaturas da empresa ROMILDO BARBOSA EPP por
LUIZ FELIPE FERRO, quanto por sua sobrinha MAYARA FERRO.”
Ac) Entre as fls. 2.912 e 2.968 apresenta detalhadamente cada uma das 13
evidências que levaram aos lançamentos fiscais e demais providências nos
processos de fiscalização, chegando à seguinte conclusão, expressa em fl. 2.968,
conforme transcrição a seguir:
“5.2 - Da conclusão
Por tudo o que foi mencionado, diante desta contestação, provas e evidências de
provas, inclusive, aludindo ao Relatório de Análises Judiciais, fls. 2605/2794, que
trouxe elementos de fraude, confusão patrimonial e abuso de direito. Destacando
abuso da personalidade jurídica em que foi desrespeitada a autonomia
patrimonial e operacional das interpostas pessoas jurídicas ROMILDO BARBOSA
EPP; LUIZ ROBERTO FERRO ME; MAYARA CAROLINA FERRO EIRELI, atual
VERQUINIA TERESA GREGORIO EIRELI EPP e APOÃ KARASIAK SANTANA EPP para
que a fiscalizada LINDSAY ME não recolhesse a tributação sobre o resultado real
das vendas do site www.graodegente.com.br, fracionando a receita bruta
daquelas através da sistemática do Simples Nacional.
Que a fiscalizada LINDSAY ME foi gerenciada pela empresa BARK SOLUÇÕES ON
LINE e seu empresário GUGA, auxiliado por seus sócios ANDERSON JOSÉ DE
ALMEIDA SOUZA e ANDRÉ DA SILVA SANTOS, quanto por sua cônjuge LINDSAY
Fl. 6576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
16
FERRANDO e por pessoas da família FERRO, pincipalmente MAYARA FERRO e LUIZ
FELIPE FERRO.
Que diante da confusão patrimonial e interesse comum, são os responsáveis pelo
engendramento do grupo GRÃO DE GENTE, que se locupletou dolosamente
através do fracionamento da receita bruta pela sistemática do Simples Nacional a
fim de recolher menos tributos, caracterizando planejamento tributário ilícito.”
Ad) Entre as fls. 2.969 e 2.993 a Fiscalização apresenta informações resultantes de
investigação e das diligências que procedeu nas diversas empresas associadas à
fiscalizada, são elas:
Empresa Bark Soluções On Line; Empresa Romildo Barbosa – EPP; Empresa Luiz
Roberto Ferro – ME; Empresa Mayara Carolina Ferro Eireli, Atual Verquínia Teresa
Gregório Eireli EPP; Empresa LGF – Comércio Eletrônico Ltda; Empresa LGF
Indústria E Comércio de Enxovais Ltda; Empresa Interlude Participações Ltda.
Identificação dos Tributos e Acréscimos Legais Da escrituração contábil digital
imprestável
Ae) Informa que mesmo as ECD retificadoras não têm suporte probatório e que os
saldos bancários não conciliavam com a escrituração, caracterizando sua
imprestabilidade. Informa que reiteradamente advertiu o contribuinte das
conseqüências da não apresentação de documentos compatíveis com a realidade
fática. Que a resposta genérica do contribuinte ao reconhecer a ausência de
formalidade quanto à parte de suas operações implicaria no arbitramento de
lucros para apuração dos tributos devidos.
Pagamentos e recursos entregues a terceiros operação ou causa deixou de ser
comprovada
Af) aponta a autoridade fiscal que nas diversas intimações foi dada a
oportunidade para comprovação das movimentações financeiras e pagamentos
diversos. Que não houve comprovação. Principalmente na Intimação Fiscal
004/2019, de 10/10/2019, quanto à planilha 06, denominada “Pagamentos
realizados por Lindsay ME anos 2015 e 2016 para serem comprovados”, do
ANEXO III, fls. 624 a 652. Que todas essas referências de pagamentos não foram
comprovados, inclusive, na listagem denominada Anexo III que é a base dos
valores de lançamento de ofício, a fiscalizada Lindsay ME não trouxe nenhuma
comprovação.
Ag) Assevera que sobre tais valores a operação ou causa não foram comprovados,
visto que não foi apresentado qualquer documento que comprovasse a
operação/causa entre a fiscalizada Lindsay ME e as pessoas referidas que
motivasse referidos pagamentos e/ou recursos entregues (exemplos: prolabore;
distribuição de lucro; empréstimos concedidos etc). Acrescenta que também
diligenciou à prefeitura de Santos/SP, a qual informou não existir notas de
prestação de serviços da empresa fiscalizada Lindsay ME para Mayara Ferro,
Anderson Venâncio, Apoã Karasiak Santana e Luiz Felipe Ferro. Ou mesmo para
Fl. 6577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
17
Guga, Verquínia Teresa Gregório, para Bruna Leme Ferro ou mesmo para os
diretores da Bark Soluções On Line, André da Silva Santos e Anderson José de
Almeida. Evidências que apontam que a origem dos pagamentos da empresa
Lindsay ME para essas pessoas não tem comprovação, havendo confusão
patrimonial e interesse comum.
Ah) Conclui pelo enquadramento diante do disposto no art. 61 da Lei 8.981/95,
considerando que a fiscalizada Lindsay ME deixou de comprovar a operação ou a
causa que motivou os pagamentos e os recursos entregues a terceiros, cujos
correspondentes débitos bancários estão listados às fls. 624 a 652 da planilha 06:
“Pagamentos realizados por Lindsay ME, anos 2015 e 2016, para serem
comprovados”, do ANEXO III da intimação fiscal 004/2019. Que a fiscalizada não
trouxe comprovantes ou justificou cada um desses pagamentos. Considera ainda
que a contabilidade da fiscalizada foi julgada imprestável, conforme analisado em
outro capítulo do Relatório, não havendo como a fiscalização apurar a idoneidade
dos pagamentos referidos no citado Anexo III.
Da multa qualificada e agravada
Ai) Afirma que restou comprovado ao longo do Relatório de Auditoria Fiscal e pelo
Relatório de Análises Judiciais, fls. 2.605/2.794, a prática de operações dolosas,
visando a sonegação tributária que repercute na decadência, levando o prazo a
ser contado na forma do artigo 173, I do CTN.
Aj) Que a prática de fraude na sistemática do Simples Nacional visando o
locupletamento ilícito às custas do erário público para financiar e potencializar a
venda de enxovais infantis pela internet e que as empresas Romildo Barbosa EPP
e Luiz Roberto Ferro ME, interpostas pessoas jurídicas do grupo, foram encerradas
irregularmente, justamente para ocultarem os reais beneficiários do grupo
econômico. Assim, concluiu que esses comportamentos, permitem a aplicação do
percentual de 150%.
Ak) Que identificou várias saídas de recursos da fiscalizada Lindsay ME para as
empresas interpostas do grupo a título de “marketplace” que não foram
comprovados. Que nestes casos, os registros foram falseados para esconder o
motivo do ingresso dos recursos e para registrar a saída aos reais beneficiários.
Que isto restou caracterizado quando a fiscalizada Lindsay ME apresentou
declarações de ECD inverídicas, visando unicamente não mostrar a realidade de
seus negócios, caracterizando a clara intenção de sonegação.
Al) que a fiscalizada Lindsay ME omitiu rendimentos tributáveis para que o Fisco
não tivesse o conhecimento dos rendimentos auferidos pelo grupo econômico
Grão de Gente durante os anos calendários de 2015 e 2016, caracterizando a
conduta para impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte
da autoridade fazendária, o que em tese, caracterizaria a sonegação descrita no
artigo 71 da Lei no 4.502/1964.
Fl. 6578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
18
Am) Considerou também que a falta de esclarecimentos às intimações no curso
do procedimento fiscal, o qual viola o dever de colaboração do sujeito passivo,
sendo tal comportamento passível de reprimenda administrativa, mediante
majoração, em 50% da multa de ofício. Afirma que desde o início da ação fiscal
(19/03/2018) a fiscalizada Lindsay ME se encontra em mora com o atendimento
dos diversos itens e subitens das intimações fiscais, os quais foram listados em fls.
3.002/3.003 dos autos.
Da responsabilidade solidária do grupo econômico
an) Afirma que restou evidenciado o abuso da personalidade e confusão
patrimonial, pela forma como as empresas se entrelaçam, seja porque possuem a
mesma contadora (Angélica); do mesmo grupo familiar (Ferro); ramo de negócio
(enxovais,
roupas
infantis);
mesma
plataforma
de
vendas
(www.graodegente.com.br); uso comum e compartilhamento da mesma marca
(“Grão de Gente”); unicidade gerencial, laboral, patrimonial e financeira numa
única empresa (Bark); unicidade de procuração à mesma funcionária (Suellen);
endereço semelhante ou próximo (bairro Gonzaga, av. Ana Costa); vinculações de
pagamentos (falta de entidades distintas e documentação comprobatória),
inclusive para construção de empreendimentos de uma a outra empresa
graciosamente (compra do “barracão Ibitinga”), e, principalmente, todas
direcionadas a uma única pessoa (Guga). São fins perpetrados com o intuito de
fraudar o Fisco. Portanto, mostra-se justificada a responsabilização patrimonial
dos responsáveis, enquanto beneficiários finais do abuso praticado, em benefício
próprio, responsabilizados pelos tributos devidos.
Ao) Quanto aos motivos que levaram referidas pessoas físicas e jurídicas a serem
sujeitos passivos solidários, há respaldo no art. 124, inc. I, do CTN, e decorre de
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou, logo, bastaria haver proveito econômico para
ensejar a aplicação. Quanto ao enquadramento no art. 135, do CTN, o fato de ser
sócio ou responsável ou diretor de alguma das empresas delituosas caracteriza
esta solidariedade, isto porque esta fiscalização apurou sonegação pelas
empresas Romildo Barbosa EPP e Luiz Roberto Ferro ME, conluio entre as
empresas Bark e Lindsay ME e fraude na constituição das interpostas pessoas
jurídicas, que são infrações à Lei, com a caracterização de abuso de
personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial, que resultam
solidariedade também em relação às sucessoras do grupo: LGF Comércio
Eletrônico Ltda; LGF Indústria E Comércio de Enxovais Ltda e Interlude
Participações Ltda, inclusive, seus administradores e sócios.
Ap) Em fls. 3.009 a 3.059 apresenta um quadro com as informações referentes a
cada uma das pessoas físicas e jurídicas, seus vínculos, implicações e
responsabilidade tributária. Entre as fls. 3.015 e 3.058 é apresentado um
detalhamento das informações que embasaram cada uma das atribuições de
Fl. 6579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
19
Responsabilidade Tributária Solidária para cada uma das pessoas físicas e
jurídicas.
CIÊNCIA E IMPUGNAÇÕES
4. No dia 21/02/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, do
Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para a empresa Lindsay Ferrando, por meio
de Edital publicado em 06/02/2020, conforme consta em fl. 3.191, após
devolução de AR dos correios, conforme documentos em fls. 3.189/3.190.
4.1. Em 18/02/2020 foi protocolada a impugnação da empresa fiscalizada Lindsay
Ferrando, constante em fls. 3.213/3.301.
5. No dia 21/02/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, do
Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para André da Silva Santos, por meio de
Edital publicado em 06/02/2020, conforme consta em fl. 3.194, após devolução
de AR dos correios, conforme documentos em fls. 3.191/3.192. Há registro
também de entrega por AR dos correios na data de 03/02/2020 em fls juntadas
após a fl. 3210. Recebeu também por AR em 03/02/2020, conforme registro em fl.
3.485.
5.1. Não foi localizado registro de apresentação de impugnação.
6. No dia 21/02/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, do
Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Luiz Felipe Ferro, por meio de Edital
publicado em 06/02/2020, conforme consta em fl. 3.198, após devolução de AR
dos correios, registrada em fls. 3.195/3.197. Foi recebido também por AR em
13/02/2020, conforme registro em fl. 3.788.
6.1. Não foi localizado registro de apresentação de impugnação.
7. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, do
Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Anderson José de Almeida Souza, por
meio de AR dos correios, registrado em fl. 3.199.
7.1. Em 20/02/2020 Foi Protocolada a impugnação de Anderson José De Almeida
Souza, Constante Em Fls. 3.353/3.390.
8. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, do
Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Apoã Karasiak Santana, por meio de
AR dos correios, registrado em fl. 3.200.
8.1. Em 20/02/2020 foi protocolada a impugnação de Apoã Karasiak Santana,
Pessoa Física, CPF 270.092.988-82, constante em fls. 3.396/3.431.
Fl. 6580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
20
9. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, do
Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Bark Soluções on Line, por meio de AR
dos correios, registrado em fl. 3.201.
9.1. Em 20/02/2020 foi protocolada a impugnação de Bark Soluções on Line /
Apoã Karasiak Santana, Pessoa Jurídica, CNPJ 08.439.039/0001-11, constante em
fls. 3.438/3.480.
10. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Interlude Participações
Ltda, por meio de AR dos correios, registrado em fl. 3.202.
10.1. Em 26/02/2020 foi protocolada a impugnação da empresa Interlude
Participações Ltda, constante em fls. 3.683/3.726.
11. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Lindsay Ferrando, por
meio de AR dos correios, registrado em fl. 3.203.
11.1. Não foi localizado registro de apresentação de impugnação.
12. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Luciana Ferro Karasiak
Santana, por meio de AR dos correios, registrado em fl. 3.204.
12.1. Em 21/02/2020 foi protocolada a impugnação de Luciana Ferro Karasiak
Santana, constante em fls. 3.585/3.626.
13. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Luiz Gustavo Ferro, por
meio de AR dos correios, registrado em fl. 3.205.
13.1. Em 21/02/2020 foi protocolada a impugnação de Luiz Gustavo Ferro,
constante em fls. 3.539/3.576.
14. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Mayara Carolina Ferro
Pereira, por meio de AR dos correios, registrado em fl. 3.206.
14.1. Em 20/02/2020 foi protocolada a impugnação de Mayara Carolina Ferro
Pereira, constante em fls. 3.488/3.531.
15. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Fl. 6581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
21
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Verquínia Tereza
Gregório, por meio de AR dos correios, registrado em fl. 3.207.
15.1. Em 19/02/2020 foi protocolada a impugnação de Verquínia Tereza Gregório,
constante em fls. 3.307/3.348, conforme registro em fl. 3.305.
16. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para LGF Comércio
Eletrônico Ltda, por meio de AR dos correios, registrado em fl. 3.208.
16.1. Em 26/02/2020 foi protocolada a impugnação da empresa LGF Comércio
Eletrônico Ltda, constante em fls. 3.740/3.775.
17. No dia 30/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para LGF Indústria e
Comércio de Enxovais Ltda, por meio de AR dos correios, registrado em fl.
3.209/3.210.
17.1. Em 26/02/2020 foi protocolada a impugnação da empresa LGF Indústria e
Comércio De Enxovais Ltda, constante em fls. 3.636/3.670.
DAS IMPUGNAÇÕES
18. A seguir, resumo de conteúdo das impugnações apresentadas pela fiscalizada
e pelos responsáveis tributários solidários.
19. IMPUGNAÇÃO DE LINDSAY FERRANDO - CNPJ 10.924.051/0001-63.
a) Entre as fls. 3.213/3.231 a impugnante discorre sobre a autuação recebida,
sobre as informações que embasaram a auditoria fiscal, sobre os argumentos da
Fiscalização quanto à existência de grupo empresarial de fato, quanto à
inexistência das operações de Marketplace e sobre os motivos que levaram à
consideração de não atendimento das intimações fiscais.
b) Informa que é detentora da marca "Grão de Gente", com depósito junto ao
INPI datado de 19/09/2013, pedido deferido em 26/04/2016, concessão de
registro com data de 12/07/2016 e com vigência até 12/07/2026, constante do
processo no 840648E00. Que a marca de sua propriedade possui natureza de
serviço, não de produtos. Que a intenção era justamente sua utilização em
atividade prestadora de serviço, qual seja, intermediação de negócios digitais,
denominados usualmente de "marketplace".
c) Que esta foi a operação em que funcionou a impugnante nos anos de 2015 e
2016, conforme respondeu em intimações fiscais recebidas. Que os valores que
circulavam em sua conta não eram valores pertinentes à sua receita, mas sim
valores de terceiros que utilizavam o seu site de serviços (marketplace) para ali
encamparem operações de venda e compra de seus produtos. E que os produtos
em questão eram vendidos no site Grão de Gente, cuja plataforma fora
desenvolvida pela empresa Bark Soluções On Line.
Fl. 6582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
22
d) Que os pagamentos das referidas operações de terceiros eram realizados
diretamente na conta da impugnante que descontava suas comissões
(percentuais cobrados pelo serviço de intermediação - marketplace) e,
posteriormente, repassava aos efetivos vendedores, quais sejam, justamente
aqueles destinatários dos supostos valores, cuja ausência de retenção de Imposto
de
Renda
na
Fonte
sobre
Pagamentos
a
Beneficiários
Não
Identificados/Pagamento Sem Causa ensejou a autuação.
e) Alega que diferentemente do afirmado pela Fiscalização, não havia qualquer
produto comercializado com a marca da impugnante. Afirma que colacionou aos
autos inúmeros documentos fiscais que comprovam que a mesma nunca efetuara
quaisquer vendas diretamente aos consumidores do site. Destaca o documento
de fls. 2.866, por ser uma foto de produto fabricado pela empresa Adriel de Souza
Pereira Landim) com marca Grão de Gente colocada no produto babador. A
fotografia do referido produto fora tirada em meados de 2019. A empresa em
comento não mantém, atualmente, qualquer relação comercial com a
impugnante. Isso porque, a partir do ano de 2018, a empresa LGF Comércio
Eletrônico Ltda passou a ser detentora da marca "Grão de Gente".
f) Afirma que não há uma nota fiscal de venda da impugnante emitida
diretamente à consumidores. Todas as vendas efetuadas no site o eram através
de terceiros, sendo que alguns são os mencionados pela fiscalização como
pessoas interpostas. Que farta documentação comprobatória das referidas
alegações fora desconsiderada pelo agente fiscal tão somente porque o mesmo
mencionou não ser obrigado a se debruçar sobre os documentos ofertados em
razão do trabalho que teria. Que os consumidores que se utilizam do canal do
marketplace para adquirir produtos possuem um canal de atendimento exclusivo
no próprio endereço eletrônico escolhido.
g) Em relação à ausência de comprovação de recolhimento de ISS ao município de
Santos/SP nos anos de 2015 e 2016, reconhece não haver realizado os
recolhimentos sobre os tributos incidentes sobre sua operação, mas que a falta de
recolhimentos do tributo não é argumento que ampara a inexistência da atividade
de marketplace, mas sim, argumento que apontaria para uma possível hipótese
de sonegação fiscal ante o sujeito ativo competente, qual seja, a
municipalidade.de Santos.
h) Em relação à ausência de comprovação da origem dos recursos para
pagamento do fornecedor Pingo de Gente, afirma que demonstrou a origem dos
referidos recursos na venda através do canal do marketplace utilizado pelo
fornecedor Pingo de Gente, sendo que o agente fiscal não considerou válida
referida documentação.
i) Sobre os repasses de intermediação alegada pelo impugnante no valor
identificado pela Fiscalização de R$ 106.572.263,59, informa que os documentos
foram apresentados na fiscalização. Que foram demonstrados contratos utilizados
pela impugnante na sua relação comercial com seus clientes que se utilizavam do
Fl. 6583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
23
seu canal de marketplace, revelando a existência da relação jurídica comercial do
marketplace. Afirma também a inexistência de relação de subordinação entre as
empresas ao grupo empresarial.
j) Argumenta que teve pedido de prorrogação de atendimento à intimação
negado. Que o mesmo se justificara inclusive pelas exigências arbitrárias do
agente fiscal que buscou aplicar ditas exigências ao seu critério pessoal,
desprovido de qualquer fundamentação legal que amparasse sua pretensão de
análise da constituição probatória dos autos.
k) Afirma que existem inúmeras notas de prestação de serviços emitidas pela
impugnante, inclusive para diversas empresas que sequer integram o suposto
grupo econômico. Que a Fiscalização não teria analisado corretamente os
documentos apresentados sob argumento de que teria sido entregue sem ordem.
Afirma que os agentes não primaram pela busca da verdade real.
l) Quanto à não apresentação de comprovantes de pagamentos à família Ferro, à
imprestabilidade da contabilidade, e sobre os livros e tributos municipais,
argumenta que a fiscalização optou por não averiguar a documentação de forma
arbitrária, pois escolheu a facilidade ante o trabalho. Que se houve fraude em
relação às informações prestadas à Prefeitura de Santos, a competência tributária
da referida arguição seria da própria municipalidade. Que as constatações da
Fiscalização desprestigiam o princípio da verdade real e fere de morte o pacto
federativo brasileiro.
m) Sobre a conta Caixa da fiscalizada ser de fato a conta Caixa da empresa Bark;
sobre o endereço não localizado e a ausência de prova de capacidade operacional,
afirma que não possui qualquer fundamento que ampare tal premissa. Que seria
uma falácia desprovida de motivação idônea a questão da conta Caixa. Os demais
argumentos acerca da não localização da impugnante e da ausência de
integralização do capital social possuem intuito claro de inserir no contexto de co-
responsável a titular da fiscalizada. Afirma que a impugnante encontra-se sediada
no endereço mencionado. O que de fato ocorreu é que havia uma divergência
entre o número da sala onde a mesma se localiza e o cadastro municipal de IPTU
da mesma, por um equívoco da municipalidade.
Sobre o grupo econômico
n) Alega que a empresa Bark, atual Apoã Karasiak Santana ME, anteriormente Luiz
Gustavo Ferro ME, se trata de uma empresa de tecnologia da informação e de
marketing digital, a qual possui outros clientes que não a impugnante. Tais
documentos comprobatórios compõem os autos também e sequer são
mencionados pelo agente fiscal. O fato do companheiro da titular da fiscalizada
haver sido titular da referida empresa nada tem haver com o objeto da presente
fiscalização. Argumenta ainda que a empresa LGF Comércio Eletrônico foi criada
em meados de 2018, com objeto totalmente diverso da impugnante. Essa
empresa possui como atividade operações de e-commerce e não de marketplace.
Isso justifica inclusive o equívoco grosseiro cometido pela agente fiscalizador. A
Fl. 6584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
24
impugnante como já mencionado era detentora da marca de serviços "Grão de
Gente" para atividades de marketplace. Já a empresa em comento comercializa
produtos da marca "Grão de Gente'', pagando royalites para a impugnante,
informação esta que também já consta dos autos. Quanto à empresa Interlude, se
trata de uma empresa patrimonial em nome do sócio da empresa LGF Comércio
para o planejamento tributário da gestão de seu patrimônio. Tal empresa está no
seu nome e não há qualquer irregularidade nisso. Resta demonstrado a
inexistência de interesse comum das referidas empresas que ensejem a conclusão
de um suposto grupo econômico.
o) Sobre a similaridade de endereços, gestão homogênea de pagamentos; outorga
de procuração de uma empresa a outra (cartas de preposição entre partes e
empregados de uma empresa defendendo a outra); prestação de serviços de uma
empresa em nome da outra; direção ou administração das empresas pelas
mesmas pessoas; e o controle de uma pela outra (Guga, Lindsay Ferrando ou
Suellen Carvalho), origem comum do capital e do patrimônio das empresas; alega
que todos os argumentos estampados na referida premissa por parte do agente
fiscal não encontram amparo probatório. São arguições providas da
desconsideração da documentação devidamente colacionada aos autos no
decorrer da fiscalização, que redundaram em indícios abertos que possibilitam
inúmeras conclusões desprovidas de construção lógico probatório, bem como
desamparadas dos institutos legais aptos a validar os institutos suscitados.
p) Argumenta que a comunhão ou conexão de negócios não se trata de um
instituto jurídico apto a embasar a conclusão de um grupo econômico. De outro
plano, evidencia a verdade real aqui defendida que as empresas em comento não
possuíam as mesmas atividades sendo certo que, para algumas o fato gerador
seria a prestação de serviços e, para outras, opções de compra e vendas direta a
consumidores, o que evidencia a ausência de interesse comum.
q) Sobre a utilização de mão-de-obra comum, contesta informando que tais
informações advém de dados extraídos de processos trabalhistas onde é de
utilização comumente por advogados, muitas vezes irresponsáveis, a técnica de
arrolamento no pólo passivo de inúmeras empresas com intuito de "forçar"
acordos. Tais supostas provas não possuem valor e a utilização de provas
emprestadas da justiça do trabalho, seriam inadmitidas conforme jurisprudência
dominante.
r) Quanto à representação da mesma banca de advogados e sobre as empresas
serem abertas ou controladas pela mesma contadora, alega que não há
representação da mesma banca de advogados para todas as empresas do suposto
grupo econômico. Ressalte-se que o agente fiscal apenas argumenta, mas não traz
prova da argumentação em momento algum. Que os advogados passaram a
representar algumas empresas a partir de outubro de 2018.
s) Alega ainda que a Fiscalização confunde a movimentação bancária da
fiscalizada com a da pessoa física sua titular. Tal confusão se evidencia da leitura
Fl. 6585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
25
dos extratos invocados pelo próprio agente. Na pessoa física da impugnante que,
sequer é a parte nesta impugnação. Que há pagamento de conta dos membros de
sua família, o que é perfeitamente normal já que, tais pessoas compõem o mesmo
grupo familiar residencial.
t) Quanto à alegação de aposição de supostas assinaturas inidôneas nas empresas
Romildo Barbosa EPP por Luiz Felipe Ferro, quanto por sua sobrinha Mayara
Ferro, entende que o agente fiscal não teria capacidade técnica para aferição do
alegado, de modo que, dada a importância da arguição, solicitará perícia
grafotécnica para dirimir quaisquer dúvidas acerca do assunto.
u) Contesta a conclusão da Fiscalização quanto à suposta interposição de pessoas,
no caso, a utilização de Apoã Karasiak na empresa Bark de propriedade real de
Guga. Considera absurdo tal suposição porque Apoã é psicólogo e não possuiria
aptidão para ter uma empresa de tecnologia, justamente porque tem diploma de
psicólogo, logo Guga seria o responsável pela empresa de Apoã. Entretanto, a
Fiscalização não menciona que Guga também não tem formação em tecnologia.
Sobre as provas produzidas pela Fiscalização
v) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta que os temas
"Desconsideração das Operações de Marketplace" e suposta existência de “Grupo
Econômico", integrante do Relatório Fiscal, aponta hipóteses conclusivas
totalmente divergentes daquelas relatadas pela Fiscalização. Alega que a
Fiscalização utilizou o caminho inverso. Partiu da premissa que se deparava diante
de uma fraude e buscou a criação de estruturas de raciocínio que corroborassem
com sua suposta percepção humana acerca do que ocorria.
w) Que a fiscalização não considerou que há plena liberdade no ordenamento
jurídico para a consecução das atividades da impugnante. Não haveria como
presumir que seu composto empresarial seria fraudulento em razão do livre
exercício legal de suas atividades, bem como na escolha da empresa de
contabilidade que lhe assessora, advogados, bem como inúmeros itens apontados
anteriormente. Que as presunções não devem ter admissibilidade no que tange às
infrações subjetivas. Assim, entende que não prevalece a sujeição passiva por
IRRF decorrente da suposta realização de pagamentos a beneficiários não
identificados/pagamento sem causa.
Sobre o lançamento de IRRF
x) Argumenta que a Fiscalização desconsiderou a operação de marketplace, e
considerou uma operação direta de e-commerce e arrolou todos os supostos
beneficiários de pagamento sem causa. Alega que esses mesmos beneficiários
desses supostos pagamentos sem causa eram justamente os clientes da
impugnante nas operações de marketplace. Assim, não caberia a autuação por
pagamento sem causa se a Fiscalização considera operação de e-commerce,
mesmo sem considerar o Marketplace.
Fl. 6586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
26
y) Argumenta que o próprio agente fiscal, em suas ponderações, concluiu que os
pagamentos estampados nas contas correntes da impugnante possuíam causa e a
causa seria justamente que os mesmos refletiriam supostas operações de e-
commerce. Questiona como manter a exação sob um ponto de vista que nem é o
do próprio agente autuador. Entende haver uma distorção interpretativa do
agente público, qual seja, a prevalência da forma sobre o conteúdo.
z) Assim, entende que o agente autuante somente poderia encontrar duas
soluções ao caso posto, quais sejam, ou considera as operações de marketplace e
as tributa, ou considera as operações de e-commerce e, também as tributa. Não
haveria como considerar a existência de pagamentos não identificados à
beneficiários sem causa se a Fiscalização considera e lança em suas razões
motivadores que os beneficiários em questão compõem grupo econômico de
operações de e-commerce.
Sobre a multa qualificada
aa) Após citar diversos autores e transcrever trechos da doutrina quanto à
aplicação da multa de ofício, os princípios da proporcionalidade e do não confisco,
e apresentar diversas abordagens conceituais e opiniões acerca de sua aplicação,
citando inclusive decisões do STF entre fls. 3.277/3.296, argumenta que da análise
do caso concreto não teria havido condições que culminaram com o embaraço à
fiscalização, o dolo e a má-fé do contribuinte, bem como os eventuais prejuízos
arcados pela fiscalização em razão do descumprimento das obrigações acessórias.
Argumenta que em itens anteriores da sua defesa remontam a um procedimento
fiscalizador maculado de arbitrariedades, desprovido de provas robustas da
exação, com dizeres abusivos que inclusive destoam de sua precípua função
estatal. Ab) Alega que não houve ponderação, nem razoabilidade, nem
proporcionalidade, apenas a fixação de um percentual explícito em lei, cuja
aplicação nos moldes que o foi destoa completamente da construção
jurisprudencial prevalecente no país. Pede a anulação da multa aplicada.
Da aplicação dos juros de mora
Ac) Requer a suspensão do cômputo de juros enquanto perdure o presente feito
administrativo fiscal face à disposição normativa contida no artigo 151 do CTN,
precisamente em seu inciso III, face à propositura da impugnação.
Dos pontos controversos que demandam produção probatória e das
conseqüentes provas a serem produzidas nos autos
ad) Pede a realização de perícia para apurar as seguintes questões que compõem
os autos:
i) análise pericial sobre a marca "Grão de Gente", cuja titularidade é da
impugnante, para que profissional técnico da área demonstre se referida marca
permite sua utilização apenas na classe de serviços como efetivamente utilizada
Fl. 6587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
27
pela impugnante para a prestação de serviços de intermediação de negócios
digitais, denominados usualmente de "marketplace;
ii) perícia técnica para análise dos inúmeros documentos fiscais e contábeis
colacionados aos autos pela impugnante, balanços, balancetes, ECD, extratos
bancários, dentre outros. em razão da não consideração dos referidos
documentos por parte do agente fiscalizador;
iii) realização de perícia técnica para confirmação da informação de que não há
uma nota emitida de venda da impugnante diretamente à consumidores;
iv) realização de perícia técnica nos documentos fiscais acostados aos autos para
verificação da informação se a empresa Bark, atual Apoã Karasiak Santana ME,
anteriormente Luiz Gustavo Ferro ME, que se trata de uma empresa de tecnologia
da informação e de marketing digital, possuía outros clientes que não a
impugnante;
v) realização de perícia técnica para averiguação e conferência da movimentação
bancária utilizada para argumentação de pagamentos inidôneos, tudo em razão
da aparente confusão que o agente fiscal perfaz com relação às contas da pessoa
jurídica e a movimentação bancária de sua titular;
vi) realização de perícia grafotécnica para averiguação da falsidade de assinaturas
apontada pelo agente fiscal;
vii) oitiva de testemunhas para comprovar o destoar da realidade fática com as
premissas adotadas pelo agente fiscal.
Dos Pedidos
Ae) Seja acolhida a presente impugnação face aos argumentos fáticos apontados
no item "4.1" da presente, anulando-se o AIIM ora rechaçado, em razão do
reconhecimento da atividade de marketplace operada pela impugnante;
Af) Seja acolhida a presente impugnação ante a impossibilidade jurídica de
admissão de presunções de má-fé à conduta subjetiva da impugnante, tudo
conforme tese estampada no item "4.2", anulando-se o AI ora atacado;
Ag) Seja acolhida a presente impugnação face à impossibilidade jurídica da
pretensão consubstanciada na construção lógico-jurídica exarada pelo agente
fiscal ao considerar a existência de grupo econômico que praticava operações de
e-commerce, o que impossibilita a subsunção normativa da exação de
pagamentos não identificados a terceiros beneficiários não identificados, tudo
conforme tese estampada no item "5" da presente, anulando-se, por conseguinte,
o AI em comento;
Ah) Seja acolhida a presente impugnação no tocante ao descabimento da
aplicação da multa qualificada por impossibilidade de presunção de má-fé da
impugnante, nos moldes da tese elencada no item "6" excluindo-se referida
penalidade do AI ora rechaçado;
Fl. 6588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
28
Ai) Subsidiariamente ao pleito anterior, requer a redução da multa qualifica em
razão da violação ao princípio da vedação ao confisco, conforme também
retratado no item "6" da presente irresignação administrativa;
Aj) Seja suspenso o cômputo de juros face à apresentação da presente defesa,
enquanto em curso o presente feito administrativo, face à aplicação do artigo
151, III do CTN; Ak) Seja deferida a produção das provas estampadas no item "8"
da presente impugnação.
20. IMPUGNAÇÃO DE ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de direito e de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização atribuiu a "responsabilidade solidária de direito"
ao impugnante e que no procedimento fiscal restou atribuída dupla
"responsabilidade solidária", de direito e de fato, eis que o impugnante foi
enquadrado nos artigos 124, I e II e artigo 135, III da Lei 5.172/66.
c) Alega que no período fiscalizado (01/2015 a 12/2016), não restou demonstrado
que o impugnante fosse diretor, gerente e nem mesmo representante da
fiscalizada. Na ficha cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo da
empresa LGF Comércio Eletrônico Ltda, que no período fiscalizado sequer era
sócia da referida empresa, vindo a integrar o seu quadro societário recentemente.
d) Em relação à empresa LGF Indústria e Comércio de Enxovais Ltda, constata-se
que referida empresa somente foi constituída em 01/2019, portanto não há
qualquer responsabilidade a ser imputada ao impugnante.
e) Quanto à atribuição de responsabilidade tributária solidária de fato, após citar
a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária prevista no
artigo 124 do CTN em fls. 3.366/3.375, afirma que os motivos elencados pelo
agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três condições necessárias
ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário válido, isso porque
inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da responsabilidade
apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da legalidade, haveria ausência
de subsunção do evento escrito à hipótese normativa, o que nega a aplicabilidade
do princípio da tipicidade e, finalmente, por não haver previsão legal e a
correspondência dos fato à norma apontada como fundamento dos AI aplicados,
o que faria com que os elementos do liame jurídico irradiado se distancie
daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
Fl. 6589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
29
f) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta quanto à inexistência de
vinculação do impugnante ao suposto grupo econômico. Que seu relacionamento
com as demais empresas autuadas como grupo econômico em razão de que as
mesmas exercem atividades compatíveis e complementares com as atividades
desempenhadas pela impugnante, o que implicaria na existência do citado
relacionamento comercial.
g) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relacionam com o impugnante. Afirma que
existem inúmeras outras que sequer foram retratadas pela Fiscalização que, se
fossem, desconfigurariam a premissa adotada.
h) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva ao impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
i) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato do impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
j) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo auditor, cujo rol de testemunhas segue:
Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez; ii) Produção
de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de interdependência
financeira entre o impugnante e as demais empresas do suposto grupo
econômico apontado pelo Fisco que redundou na responsabilização solidária do
impugnante; iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos
pagamentos dos empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto
grupo econômico, bem como a real destinação de tais valores; iv) Depoimento
pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua análise acerca
dos indícios e as presunções daí adotadas; v) Produção de prova documental
pertinente à juntada dos documentos que acompanham a presente impugnação.
k) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua exclusão
do procedimento fiscal.
21. IMPUGNAÇÃO DE APOÃ KARASIAK SANTANA - CPF 270.092.988-82.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
Fl. 6590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
30
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização atribuiu a "responsabilidade solidária de fato" à
impugnante eis que foi enquadrado no artigo 124, I da Lei 5.172/66.
c) Alega que no período fiscalizado (01/2015 a 12/2016) não restou demonstrado
que o impugnante fosse diretor, gerente e nem mesmo representante da
fiscalizada. Na ficha cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo da
empresa referida, informa que só veio a integrar o seu quadro societário em
24/01/2017.
d) Ao tratar da responsabilidade de fato, afirma haver uma mistura de fatos
aleatórios envolvendo o parentesco das pessoas apontadas, inclusive nas demais
alegações, que levaram a Fiscalização equivocadamente a concluir que o
impugnante se beneficiou diretamente do engendramento do grupo diante da
prática reiterada de fraudar a sistemática do Simples Nacional. Que as hipóteses
suscitadas supostamente serviriam para tentar demonstrar a formação de um
grupo econômico, o que restaria evidenciado pela existência de diversas situações
de fato que interligariam pessoas jurídicas que ocultariam ou registrariam
indevidamente negócios jurídicos entre elas para o benefício comum, valendo-se
da confusão patrimonial, gerencial e financeira. Que a solidariedade entre os
integrantes do suposto grupo econômico se evidenciaria também no que diz
respeito à situação tributária configuradora do fato gerador.
e) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN em fls. 3.407/3.416, afirma que os motivos
elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três
condições necessárias ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário
válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da
responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da
legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à hipótese
normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e, finalmente,
por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma apontada
como fundamento dos AI aplicados, o que faria com que os elementos do liame
jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
f) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta quanto à inexistência de
vinculação do impugnante ao suposto grupo econômico. Que seu relacionamento
com as demais empresas autuadas como grupo econômico em razão de que as
mesmas exercem atividades compatíveis e complementares com as atividades
desempenhadas pelo impugnante, o que implicaria na existência do citado
relacionamento comercial.
g) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relacionam com o impugnante. Afirma que
Fl. 6591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
31
existem inúmeras outras que sequer foram retratadas pela Fiscalização que, se
fossem, desconfigurariam a premissa adotada.
h) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva ao impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
i) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato do impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
j) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo auditor, cujo rol de testemunhas segue:
Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez; ii) Produção
de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de interdependência
financeira entre o impugnante e as demais empresas do suposto grupo
econômico apontado pelo Fisco que redundou na responsabilização solidária do
impugnante; iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos
pagamentos dos empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto
grupo econômico, bem como a real destinação de tais valores; iv) Depoimento
pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua análise acerca
dos indícios e as presunções daí adotadas; v) Produção de prova documental
pertinente à juntada dos documentos que acompanham a presente impugnação.
k) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua exclusão
do procedimento fiscal.
22. IMPUGNAÇÃO DE MAYARA CAROLINA FERRO PEREIRA.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização atribuiu a "responsabilidade solidária de fato" à
impugnante com enquadramento legal no artigo 124, I da Lei 5.172/66.
c) Ao tratar da responsabilidade de fato, afirma haver uma mistura de fatos
aleatórios envolvendo o parentesco das pessoas apontadas, que levaram a
Fiscalização equivocadamente a concluir que a impugnante "se beneficiou
diretamente do engendramento do grupo diante da prática reiterada de fraudar a
sistemática do Simples Nacional".
Fl. 6592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
32
d) Afirma que não há ilegalidade na emancipação da impugnante; que não
cometeu ilegalidades ao abrir sua empresa; Que a alteração realizada na empresa
em 14/02/2017, quando a mesma passou a pertencer a sua avó, foi realizada após
o período fiscalizado; Que não há ilícito em residir no mesmo endereço que a avó
e a declaração de residência foi feita após o período fiscalizado; Não há qualquer
relação da doação do imóvel pertencente a Lindsay Ferrando, pessoa física, para o
pai da impugnante em 29/04/2019, posteriormente ao período fiscalizado de
2015/2016, que enseje sua inclusão como devedora solidária.
e) As coincidências de endereço não estão nas hipóteses de configuração de
solidariedade previstas em Lei. Afirma ainda que os recebimentos se referem a
vendas realizadas através da operação de Marketplace.
f) Que as hipóteses suscitadas supostamente serviriam para tentar demonstrar a
formação de um grupo econômico, o que restaria evidenciado pela existência de
diversas situações de fato que interligariam pessoas jurídicas que ocultariam ou
registrariam indevidamente negócios jurídicos entre elas para o benefício comum,
valendo-se da confusão patrimonial, gerencial e financeira. Que a solidariedade
entre os integrantes do suposto grupo econômico se evidenciaria também no que
diz respeito à situação tributária configuradora do fato gerador.
g) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN em fls. 3.491/3.496, afirma que os motivos
elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três
condições necessárias ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário
válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da
responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da
legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à hipótese
normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e, finalmente,
por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma apontada
como fundamento dos AI aplicados, o que faria com que os elementos do liame
jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
h) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta que apesar da fiscalização
identificar que a impugnante representava várias empresas, na verdade o
documento apontado demonstra que tais poderes somente foram conferidos à
impugnante a partir de 2018. Ademais, a atividade desempenhada pela
impugnante, reconhecida pelo Fisco, era a de fabricação de enxovais e comércio
varejista de enxovais. Seu relacionamento com as demais empresas autuadas
como grupo econômico em razão de que as mesmas exercem atividades
compatíveis e complementares com as atividades desempenhadas pela
impugnante, o que implicaria na existência do citado relacionamento comercial.
Fl. 6593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
33
i) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relacionam com a impugnante. Afirma que
existem inúmeras outras que sequer foram retratadas pela Fiscalização e que, se
fossem, desconfigurariam a premissa adotada.
j) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
k) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato da impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
l) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo auditor, cujo rol de testemunhas segue:
Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez; ii) Produção
de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de interdependência
financeira entre o impugnante e as demais empresas do suposto grupo
econômico apontado pelo Fisco que redundou na responsabilização solidária da
impugnante; iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos
pagamentos dos empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto
grupo econômico, bem como a real destinação de tais valores; iv) Depoimento
pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua análise acerca
dos indícios e as presunções daí adotadas; v) Produção de prova documental
pertinente à juntada dos documentos que acompanham a presente impugnação.
m) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua
exclusão do procedimento fiscal.
23. IMPUGNAÇÃO DE LUCIANA FERRO KARASIAK SANTANA CPF 276.252.048-71.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização atribuiu a "responsabilidade solidária de fato" à
impugnante eis que o enquadramento legal foi o artigo 124, I da Lei 5.172/66.
c) Destaca que as atividades profissionais exercidas pela impugnante na empresa
fiscalizada não corroboram para a sua responsabilização solidária de fato.
Fl. 6594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
34
d) Ao tratar da responsabilidade de fato, afirma que a Fiscalização
equivocadamente concluiu que a responsabilidade da impugnante seria
decorrente do íntimo interesse negocial de empresas que, atuando no mesmo
segmento, se constituíram num grupo informal caracterizado pela associação
familiar entre membros dos quadros societários, e cuja estrutura revelaria
dependência financeira, integração contábil e confusão patrimonial.
e) Que as hipóteses suscitadas supostamente serviriam para tentar demonstrar a
formação de um grupo econômico, o que restaria evidenciado pela existência de
diversas situações de fato que interligariam pessoas jurídicas que ocultariam ou
registrariam indevidamente negócios jurídicos entre elas para o benefício comum,
valendo-se da confusão patrimonial, gerencial e financeira. Que a solidariedade
entre os integrantes do suposto grupo econômico se evidenciaria também no que
diz respeito à situação tributária configuradora do fato gerador.
f) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN em fls. 3.599/3.606, afirma que os motivos
elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três
condições necessárias ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário
válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da
responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da
legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à hipótese
normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e, finalmente,
por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma apontada
como fundamento dos AI aplicados, o que faria com que os elementos do liame
jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
g) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta que a fiscalização associou a
responsabilidade da impugnante ao fato da filha do empresário Luiz Gustavo,
Mayara Ferro, ter amplos poderes de representação da empresa Interlude
Participações, conforme contido em fls. 3.618/3.619. Alega que o documento
apontado demonstra que tais poderes somente foram conferidos à Mayara a
partir de 2018. Alega ainda que todos os documentos apresentados pela
Fiscalização são de períodos posteriores ao período fiscalizado.
h) Argumenta que há plena liberdade no ordenamento jurídico para a consecução
das suas atividades. Não há como presumir que seu composto empresarial seja
fraudulento em razão do livre exercício legal de suas atividades, bem como na
escolha da empresa de contabilidade que lhe assessora. Alega ainda que seu
relacionamento com as demais empresas autuadas como grupo econômico em
razão de que as mesmas exercem atividades compatíveis e complementares com
as atividades desempenhadas pela impugnante, o que implicaria na existência do
citado relacionamento comercial.
Fl. 6595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
35
i) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relacionam com o impugnante. Afirma que
existem inúmeras outras que sequer foram retratadas pela Fiscalização que ,
desconfigurariam a premissa adotada.
j) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
k) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato da impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
l) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo auditor, cujo rol de testemunhas segue:
Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez; ii) Produção
de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de interdependência
financeira entre o impugnante e as demais empresas do suposto grupo
econômico apontado pelo Fisco que redundou na responsabilização solidária da
impugnante; iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos
pagamentos dos empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto
grupo econômico, bem como a real destinação de tais valores; iv) Depoimento
pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua análise acerca
dos indícios e as presunções daí adotadas; v) Produção de prova documental
pertinente à juntada dos documentos que acompanham a presente impugnação.
m) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua
exclusão do procedimento fiscal.
24. IMPUGNAÇÃO DE LUIZ GUSTAVO FERRO.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização lhe atribuiu a "responsabilidade solidária de fato" e
o enquadramento legal foi o artigo 124, I da Lei 5.172/66.
c) Ao tratar da responsabilidade de fato, afirma que nunca integrou os quadros
societários da empresa fiscalizada. Apresenta um relato das atividades
empresariais do impugnante desde 2006 quando fundou a sua primeira empresa
na área de tecnologia em 2006, conforme Ficha Cadastral na Junta Comercial do
Fl. 6596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
36
Estado de São Paulo, no CNPJ 08.439.039/0001-11. Que a partir de março de
2016, a atividade econômica da empresa foi alterada para “intermediação,
mediação de negócios e serviços, promovendo o atendimento e suporte ao
cliente de compras pela internet, integração entre profissionais e empresas,
atividades de publicidade em geral (marketng direto), desenvolvimento de
programas de computador sob encomenda e serviços de hospedagem de pagina,
processamento e armazenamento eletrônico e consultoria em tecnologia da
informação, serviços de estúdio fotográfico, atividades de produção fotográfica,
para fins comerciais, de publicidade e pessoais, revelação de filmes fotográficos e
fotos, ampliação de fotografias e montagem de slides”, aumentando a gama de
serviços prestados.
d) Que em 24.01.2017, após o período fiscalizado (2015-2016), sob o mesmo CNPJ
de sua primeira empresa (08.439.039/0001-11) e já no intuito de vendê-la, fora
constituída a empresa Bark Soluções On-Line, com um capital social de R$
5.000,00 e que teve como atividade econômica “atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários consultoria em
tecnologia da informação atividades de produção de fotografias, exceto aérea e
submarina laboratórios fotográficos marketing direto” e existem outras
atividades.
e) Informa que em 07/02/2017, deixou os quadros societários da empresa Bark
Soluções On-Line. Que em 07/03/2017, adquiriu a empresa Interlude
Participações Ltda, com a alteração da atividade econômica para Holdings de
Instituições Não-Financeiras. Em 10/03/2017, foi eleito diretor presidente da
empresa Pizzicato Participações S.A., empresa que tinha como atividade
econômica “outras sociedades de participação, exceto holdings. Em 16/03/2017,
o impugnante foi nomeado diretor e administrador da empresa LGF Comércio
Eletrônico Ltda, que foi constituída a partir da aquisição da empresa Dies Irae
Participações Ltda pelas empresas Pizzicato Participações S.A. e Arpeggio
Participações S.A.
f) Em 03/01/2019, foi constituída a empresa LGF Indústria e Comércio de Enxovais
Ltda, da qual o impugnante é sócio. Alega que nunca foi sócio da empresa
fiscalizada, como também nunca foi sócio das empresas citadas: Romildo Barbosa
EPP e Luiz Roberto Ferro - ME, como interpretou o agente fiscal.
g) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN em fls. 3.554/3.560, afirma que os motivos
elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três
condições necessárias ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário
válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da
responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da
legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à hipótese
normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e, finalmente,
por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma apontada
Fl. 6597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
37
como fundamento dos AI aplicados, o que faria com que os elementos do liame
jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
h) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta que todos os documentos
apontados como prova pela Fiscalização e que levou à conclusão de solidariedade
de fato do impugnante, devem ser rejeitados já que não demonstram o interesse
comum no fato gerador entre o impugnante e a empresa fiscalizada.
i) Alega que o suposto grupo econômico empresarial apontado, possui empresas
que atuam em áreas específicas e distintas, dentre elas a Interlude, LGF Comércio
Eletrônico, LGF Indústria E Comércio De Enxovais.
j) Afirma que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico não
são as únicas empresas que se relacionam com o impugnante. Afirma que existem
inúmeras outras que sequer foram retratadas pela Fiscalização que
desconfigurariam a premissa adotada.
k) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
l) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato do impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
m) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo auditor, cujo rol de testemunhas segue:
Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez; ii) Produção
de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de interdependência
financeira entre o impugnante e as demais empresas do suposto grupo
econômico apontado pelo Fisco que redundou na responsabilização solidária do
impugnante; iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos
pagamentos dos empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto
grupo econômico, bem como a real destinação de tais valores; iv) Depoimento
pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua análise acerca
dos indícios e as presunções daí adotadas; v) Produção de prova documental
pertinente à juntada dos documentos que acompanham a presente impugnação.
n) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua
exclusão do procedimento fiscal.
Fl. 6598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
38
25. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR VERQUÍNIA TEREZA GREGÓRIO.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de direito e de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização atribuiu a "responsabilidade solidária de direito" à
impugnante e que no procedimento fiscal restou atribuída dupla
"responsabilidade solidária", de direito e de fato, eis que o impugnante foi
enquadrado nos artigos 124, I e II e artigo 135, III da Lei 5.172/66.
c) Alega que no período fiscalizado (01/2015 a 12/2016), não restou demonstrado
que a impugnante fosse: diretor, gerente e nem mesmo representante da
fiscalizada. Por outro lado, em relação à empresa Verquínia Teresa Gregório Eireli
- EPP, os documentos juntados aos autos pelo próprio agente fiscalizador
demonstram que a impugnante somente veio a se tornar proprietária desta
empresa em 14.02.2017, ou seja, em período posterior ao período fiscalizado de
01/2015 a 12/2016. Portanto, no presente caso, tal dispositivo legal não se aplica
à impugnante.
d) Quanto à atribuição de responsabilidade tributária solidária de fato, após citar
a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária prevista no
artigo 124 do CTN em fls. 3.324/3.332, afirma que houve uma mistura de fatos
aleatórios envolvendo o parentesco das pessoas apontadas, inclusive nas demais
alegações, que levou a Fiscalização a concluir que Verquínia Teresa Gregório seria
pessoalmente responsável, nos termos do art. 124, inc. I e II do CTN.
e) Aduz que os motivos elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e
amparo nas três condições necessárias ao estabelecimento de vínculo
obrigacional tributário válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o
fato imponível da responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao
princípio da legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à
hipótese normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e,
finalmente, por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma
apontada como fundamento dos AI aplicados, o que faria com que os elementos
do liame jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
f) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta quanto à inexistência de
vinculação do impugnante ao suposto grupo econômico. Que seu relacionamento
com as demais empresas autuadas como grupo econômico existe em razão de
que as mesmas exercem atividades compatíveis e complementares com as
Fl. 6599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
39
atividades desempenhadas pela impugnante, o que implicaria na existência do
citado relacionamento comercial.
g) Alega que o suposto grupo econômico empresarial apontado, possui empresas
que atuam em áreas específicas e distintas, dentre elas a Interlude, LGF Comércio
Eletrônico, LGF Indústria E Comércio De Enxovais.
h) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relacionam com a impugnante. Afirma que
existem inúmeras outras que sequer foram retratadas pela Fiscalização que
desconfigurariam a premissa adotada.
i) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
j) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato da impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
k) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo auditor, cujo rol de testemunhas segue:
Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez; ii) Produção
de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de interdependência
financeira entre a impugnante e as demais empresas do suposto grupo econômico
apontado pelo Fisco que redundou na responsabilização solidária do impugnante;
iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos pagamentos dos
empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto grupo econômico,
bem como a real destinação de tais valores; iv) Depoimento pessoal do agente
fiscal para os devidos esclarecimentos de sua análise acerca dos indícios e as
presunções daí adotadas; v) Produção de prova documental pertinente à juntada
dos documentos que acompanham a presente impugnação.
l) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua exclusão
do procedimento fiscal.
26. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR BARK SOLUÇÕES ON LINE / APOÃ
KARASIAK SANTANA - CNPJ 08.439.039/0001-11.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
Fl. 6600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
40
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização atribuiu a "responsabilidade solidária de fato" à
impugnante eis que foi enquadrado no artigo 124, I da Lei 5.172/66.
c) Alega que o motivo para inclusão da impugnante como responsável tributário é
frágil. Pois as pessoas físicas citadas, quais sejam: o empresário Guga, seus filhos
Pedro Vinícius e Valenthina Ferro não constavam como sócios da empresa
Interlude Participações. Que Luis Gustavo Ferro passou a integrar o quadro
societário da empresa em 07/03/2017 e seu filho Pedro Ferro em 31/08/2018.
Sua filha Valenthina passou a integrar o quadro em abr/2018. Todos fora do
período fiscalizado.
d) Alega ainda que a empresa Interlude era sediada em endereço diverso do
apontado pela Fiscalização. E que mudou para o endereço referido em março de
2017. Que a empresa LGF Indústria e Comércio de Enxovais Ltda foi constituída
em 03/01/2019 e, assim, não poderia servir de base para a responsabilização em
discussão.
e) Que as hipóteses suscitadas supostamente serviriam para tentar demonstrar a
formação de um grupo econômico, o que restaria evidenciado pela existência de
diversas situações de fato que interligariam pessoas jurídicas que ocultariam ou
registrariam indevidamente negócios jurídicos entre elas para o benefício comum,
valendo-se da confusão patrimonial, gerencial e financeira. Que a solidariedade
entre os integrantes do suposto grupo econômico se evidenciaria também no que
diz respeito à situação tributária configuradora do fato gerador.
f) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN em fls. 3.453/3.461, afirma que os motivos
elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três
condições necessárias ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário
válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da
responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da
legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à hipótese
normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e, finalmente,
por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma apontada
como fundamento dos AI aplicados, o que faria com que os elementos do liame
jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
g) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta quanto à inexistência de
vinculação do impugnante ao suposto grupo econômico. Que seu relacionamento
com as demais empresas autuadas como grupo econômico em razão de que as
mesmas exercem atividades compatíveis e complementares com as atividades
desempenhadas pela impugnante, o que implicaria na existência do citado
relacionamento comercial.
Fl. 6601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
41
h) Reafirma a contestação dos argumentos quanto à participação das pessoas
envolvidas na empresa. Cita a filha do empresário Guga, Mayara Ferro, afirmando
que a mesma não consta da empresa Interlude. Que os demais documentos
apontados pela fiscalização devem ser rejeitados pelo mesmo motivo, ou seja, por
estarem fora do período fiscalizado.
i) Que a atividade desempenhada pela impugnante é a de compra e venda de
imóveis próprios aluguel de imóveis próprios holdings de instituições não-
financeiras. Segundo, seu relacionamento com as demais empresas autuadas
como grupo econômico em razão de que as mesmas exercem atividades
compatíveis e complementares com as atividades desempenhadas pela
impugnante, o que por obvio implica na existência do citado relacionamento
comercial.
j) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relacionam com a impugnante. Cita a empresa
Macuco Incorporadora. Afirma que existem inúmeras outras que sequer foram
retratadas pela Fiscalização que desconfigurariam a premissa adotada.
k) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
l) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato da impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
m) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo auditor, cujo rol de testemunhas segue:
Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez; ii) Produção
de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de interdependência
financeira entre o impugnante e as demais empresas do suposto grupo
econômico apontado pelo Fisco que redundou na responsabilização solidária da
impugnante; iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos
pagamentos dos empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto
grupo econômico, bem como a real destinação de tais valores; iv) Depoimento
pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua análise acerca
dos indícios e as presunções daí adotadas; v) Produção de prova documental
pertinente à juntada dos documentos que acompanham a presente impugnação.
n) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua
exclusão do procedimento fiscal.
Fl. 6602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
42
27. IMPUGNAÇÃO DE INTERLUDE PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 25.240.790/0001-
03.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização atribuiu a "responsabilidade solidária de fato" à
impugnante eis que foi enquadrado no artigo 124, I da Lei 5.172/66.
c) Alega que o motivo para inclusão da impugnante como responsável tributário é
frágil. Pois as pessoas físicas citadas, quais sejam: o empresário Guga, seus filhos
Pedro Vinícius e Valenthina Ferro não constavam como sócios da empresa
interlude Participações. Que Luis Gustavo Ferro passou a integrar o quadro
societário da empresa em 07/03/2017 e seu filho Pedro Ferro em 31/08/2018.
Sua filha Valenthina passou a integrar o quadro em abr/2018. Todos fora do
período fiscalizado.
d) Alega ainda que a empresa Interlude era sediada em endereço diverso do
apontado pela Fiscalização. E que mudou para o endereço referido em março de
2017. Que a empresa LGF Indústria e Comércio de Enxovais Ltda foi constituída
em 03/01/2019 e, assim, não poderia servir de base para a responsabilização em
discussão.
e) Que as hipóteses suscitadas supostamente serviriam para tentar demonstrar a
formação de um grupo econômico, o que restaria evidenciado pela existência de
diversas situações de fato que interligariam pessoas jurídicas que ocultariam ou
registrariam indevidamente negócios jurídicos entre elas para o benefício comum,
valendo-se da confusão patrimonial, gerencial e financeira. Que a solidariedade
entre os integrantes do suposto grupo econômico se evidenciaria também no que
diz respeito à situação tributária configuradora do fato gerador.
f) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN em fls. 3.698/3.706, afirma que os motivos
elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três
condições necessárias ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário
válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da
responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da
legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à hipótese
normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e, finalmente,
por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma apontada
como fundamento dos AI aplicados, o que faria com que os elementos do liame
jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
Fl. 6603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
43
g) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta quanto à inexistência de
vinculação da impugnante ao suposto grupo econômico. Que seu relacionamento
com as demais empresas autuadas como grupo econômico em razão de que as
mesmas exercem atividades compatíveis e complementares com as atividades
desempenhadas pela impugnante, o que implicaria na existência do citado
relacionamento comercial.
h) Reafirma a contestação dos argumentos quanto à participação das pessoas
envolvidas na empresa. Cita a filha do empresário Guga, Mayara Ferro, afirmando
que a mesma não consta da empresa Interlude. Que os demais documentos
apontados pela fiscalização devem ser rejeitados pelo mesmo motivo, ou seja, por
estarem fora do período fiscalizado.
i) Que a atividade desempenhada pela impugnante é a de compra e venda de
imóveis próprios aluguel de imóveis próprios holdings de instituições não-
financeiras. Segundo, seu relacionamento com as demais empresas autuadas
como grupo econômico em razão de que as mesmas exercem atividades
compatíveis e complementares com as atividades desempenhadas pela
impugnante, o que por obvio implica na existência do citado relacionamento
comercial.
j) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relacionam com o impugnante. Cita a empresa
Macuco Incorporadora. Afirma que existem inúmeras outras que sequer foram
retratadas pela Fiscalização que desconfigurariam a premissa adotada.
k) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
l) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato da impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
m) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo auditor, cujo rol de testemunhas segue:
Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez; ii) Produção
de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de interdependência
financeira entre o impugnante e as demais empresas do suposto grupo
econômico apontado pelo Fisco que redundou na responsabilização solidária da
impugnante; iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos
pagamentos dos empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto
Fl. 6604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
44
grupo econômico, bem como a real destinação de tais valores; iv) Depoimento
pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua análise acerca
dos indícios e as presunções daí adotadas; v) Produção de prova documental
pertinente à juntada dos documentos que acompanham a presente impugnação.
n) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua
exclusão do procedimento fiscal.
28. IMPUGNAÇÃO DE LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA - CNPJ
29.169.198/0001-13.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização atribuiu a "responsabilidade solidária de fato" à
impugnante, enquadrado no artigo 124, I, da Lei 5.172/66.
c) Alega que o motivo para inclusão da impugnante como responsável tributário é
frágil. Pois a empresa foi constituída somente em 01/2019 e não houve qualquer
movimentação da mesma até a presente data, o que desfaz o argumento de que a
empresa possa ser responsabilizada solidariamente “de fato” pelas supostas
obrigações oriundas da empresa fiscalizada, principalmente nos anos de
2015/2016.
d) Que as hipóteses suscitadas supostamente serviriam para tentar demonstrar a
formação de um grupo econômico, o que restaria evidenciado pela existência de
diversas situações de fato que interligariam pessoas jurídicas que ocultariam ou
registrariam indevidamente negócios jurídicos entre elas para o benefício comum,
valendo-se da confusão patrimonial, gerencial e financeira. Que a solidariedade
entre os integrantes do suposto grupo econômico se evidenciaria também no que
diz respeito à situação tributária configuradora do fato gerador.
e) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN em fls. 3.647/3.655, afirma que os motivos
elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três
condições necessárias ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário
válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da
responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da
legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à hipótese
normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e, finalmente,
por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma apontada
como fundamento dos AI aplicados, o que faria com que os elementos do liame
jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Fl. 6605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
45
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
f) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta que todos os demais
documentos apontados como prova pelo auditor fiscal, e que o levaram à
conclusão de uma equivocada solidariedade, devem ser rejeitados.
g) Alega que o suposto grupo econômico empresarial apontado, possui empresas
que atuam em áreas específicas e distintas, dentre elas cita: Interlude (empresa
patrimonial), LGF Comércio Eletrônico (comercio eletrônico), LGF Indústria e
Comércio de Enxovais.
h) Que há plena liberdade no ordenamento jurídico para a consecução das
atividades da impugnante. Não há como presumir que seu composto empresarial
seja fraudulento em razão do livre exercício legal de suas atividades, bem como
na escolha da empresa de contabilidade que lhe assessora.
i) Argumenta que seu relacionamento com as demais empresas autuadas como
grupo econômico existe em razão de que as mesmas exercem atividades
compatíveis e complementares com as atividades desempenhadas pela
impugnante, o que por óbvio implica na existência do citado relacionamento
comercial.
j) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relaciona. Afirma que existem inúmeras outras
que sequer foram retratadas pela Fiscalização que, se consideradas,
desconfigurariam a premissa adotada.
k) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
l) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato.
Das provas a serem produzidas nos autos
m) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo auditor, cujo rol de testemunhas seria:
Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez; ii) Produção
de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de interdependência
financeira entre a impugnante e as demais empresas do suposto grupo econômico
apontado pelo Fisco que redundou na responsabilização solidária; iii) Prova
pericial contábil para a demonstração efetiva dos pagamentos dos empréstimos
advindos das mencionadas empresas do suposto grupo econômico, bem como a
Fl. 6606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
46
real destinação de tais valores; iv) Depoimento pessoal do agente fiscal para os
devidos esclarecimentos de sua análise acerca dos indícios e as presunções daí
adotadas; v) Produção de prova documental pertinente à juntada dos
documentos que acompanham a presente impugnação.
n) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua
exclusão do procedimento fiscal.
29. IMPUGNAÇÃO DE LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ 26.384.531/0001-
19.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização atribuiu a "responsabilidade solidária de fato" à
impugnante com base no artigo 124, I da Lei 5.172/66.
c) Alega que uma confusão observada na interpretação dos fatos pelo agente
fiscal. A impugnante é a detentora, na categoria de produtos, da utilização da
marca “Grão de Gente” devidamente registrada no INPI e a empresa fiscalizada
Lindsay Ferrando ME é a proprietária da marca “Grão de Gente” na categoria de
serviços. Desta forma, esclarecemos que à época da fiscalização (2015-2016),
produtos de outras empresas, terceiros, eram vendidos à consumidores através
de operações de marketplace pela empresa fiscalizada Lindsay Ferrando ME, e
nesta época a empresa impugnante, LGF Comércio Eletrônico Ltda, sequer havia
sido constituída.
d) Alega que a empresa foi constituída somente em 23/07/2018, data posterior ao
período fiscalizado. Que atualmente comercializa, diretamente à consumidores,
produtos adquiridos de terceiros, também comercializa produtos com a marca
“Grão de Gente”, o que faz com que até hoje a empresa fiscalizada receba
Royalties da impugnante por utilização da marca, assim como também é
licenciada da Disney International comercializando produtos de marcas
consagradas desta última.
e) Que as hipóteses suscitadas supostamente serviriam para tentar demonstrar a
formação de um grupo econômico, o que restaria evidenciado pela existência de
diversas situações de fato que interligariam pessoas jurídicas que ocultariam ou
registrariam indevidamente negócios jurídicos entre elas para o benefício comum,
valendo-se da confusão patrimonial, gerencial e financeira. Que a solidariedade
entre os integrantes do suposto grupo econômico se evidenciaria também no que
diz respeito à situação tributária configuradora do fato gerador.
f) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN em fls. 3.752/3.760, afirma que os motivos
Fl. 6607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
47
elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três
condições necessárias ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário
válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da
responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da
legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à hipótese
normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e, finalmente,
por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma apontada
como fundamento dos AI aplicados, o que faria com que os elementos do liame
jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
g) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta todos os demais documentos
apontados como prova pelo auditor fiscal, e que o levaram a conclusão de uma
equivocada solidariedade, devem ser rejeitados.
h) Alega que o suposto grupo econômico empresarial apontado, possui empresas
que atuam em áreas específicas e distintas, dentre elas citamos: Interlude
(empresa patrimonial), LGF Comércio Eletrônico (comercio eletrônico), LGF
Indústria e Comércio de Enxovais (industria e comércio de enxovais).
i) Que há plena liberdade no ordenamento jurídico para a consecução das
atividades da impugnante. Não há como presumir que seu composto empresarial
seja fraudulento em razão do livre exercício legal de suas atividades, bem como
na escolha da empresa de contabilidade que lhe assessora.
j) Argumenta que seu relacionamento com as demais empresas autuadas como
grupo econômico existe em razão de que as mesmas exercem atividades
compatíveis e complementares com as atividades desempenhadas pela
impugnante, o que implica na existência do citado relacionamento comercial.
k) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relacionam com a impugnante. Afirma que
existem inúmeras outras que sequer foram retratadas pela Fiscalização que
desconfigurariam a premissa adotada.
l) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
m) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato da impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
Fl. 6608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
48
n) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo auditor, cujo rol de testemunhas segue:
Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez; ii) Produção
de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de interdependência
financeira entre a impugnante e as demais empresas do suposto grupo econômico
apontado pelo Fisco que redundou na responsabilização solidária; iii) Prova
pericial contábil para a demonstração efetiva dos pagamentos dos empréstimos
advindos das mencionadas empresas do suposto grupo econômico, bem como a
real destinação de tais valores; iv) Depoimento pessoal do agente fiscal para os
devidos esclarecimentos de sua análise acerca dos indícios e as presunções daí
adotadas; v) Produção de prova documental pertinente à juntada dos
documentos que acompanham a presente impugnação.
o) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua
exclusão do procedimento fiscal.
30. É o Relatório.
A Contribuinte principal e os devedores solidários foram intimados do acórdão de
impugnação e apresentaram os recursos voluntários de acordo com a tabela infra:

Merece registro a falta de documento que comprove a cientificação do acórdão de
impugnação à devedora solidária Interlude Participações Ltda.
Quanto ao teor das defesas, é de se notar que houve mudança dos patronos dos
defendentes após a proclamação do acórdão de impugnação e os recursos voluntários
apresentam importantes diferenças argumentativas em relação às peças impugnatórias.
A Contribuinte Lindsay Ferrando, por sua peça de fls. 4.271 a 4.325, após historiar o
feito, apresenta as seguintes argumentações de defesa:
a) Alega que os pagamentos efetuados pela fiscalizada que ensejaram a
autuação fiscal pelo IRRF foram efetuados a beneficiários identificados e
com causa comprovada;
Sujeito Passivo ou Devedor Solidário
Ciência
Recurso voluntário
LINDSAY FERRANDO
23/06/2021, fl.4146 10/06/2021, fl. 4270
APOA KARASIAK SANTANA ME
12/05/2021, fl. 4139 10/06/2021, fl. 4211
Interlude Participações Ltda
Não consta
não consta
LGF Indústria e Comércio de Enxovais Ltda 12/05/2021, fl. 4136 10/06/2021, fl. 4153
LGF Comércio Eletrônico Ltda
12/05/2021, fl. 4137 10/06/2021, fl. 4327
Anderson José de Almeida Souza
23/06/2021, fl. 4142 22/07/2021, fl. 4631
Apoã Karasiak Santana
23/06/2021, fl. 4143 22/07/2021, fl. 4693
Luciana Ferro Karasiak Santana
23/06/2021, fl. 4147 22/07/2021, fl. 4569
Luiz Gustavo Ferro
23/06/2021, fl. 4148 22/07/2021, fl. 4447
Mayara Carolina Ferro Pereira
23/06/2021, fl. 4145 22/07/2021, fl. 4385
Verquínia Tereza Gregório
23/06/2021, fl. 4144 22/07/2021, fl. 4507
Fl. 6609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
49
b) Que o CARF considera que a identificação do beneficiário e da causa do
pagamento não há como prosperar o lançamento do IRRF com base no
art. 61 da Lei no 8.981/1995;
c) Informa que os pagamentos efetuados pela RECORRENTE tinham como
causa o seguinte: (i) pagamentos a fornecedores de matéria prima ou
produtos acabados; (ii) pagamentos decorrentes da contratação de
serviços de publicidade e marketing digital (a RECORRENTE contratava
serviços de anúncios em plataformas renomadas como Google e
Facebook); (iii) pagamentos decorrentes da contratação de serviços de
tecnologia da informação ligados a publicidade digital e
impulsionamento do site. Em linhas gerais, as empresas contratadas
promoviam os produtos em sites na Web para clientes que já visitaram
um determinado site, impactando os usuários com produtos
possivelmente atrativos diante do perfil daquele cliente (a RECORRENTE
contratava serviços de empresas renomadas como Criteo, Advantage
Media, Rich Relevane), (iv) pagamentos de aluguéis e despesas
relacionadas aos imóveis utilizados pelas empresas; (v) pagamentos para
empresas
de
transporte/frete
responsável
pelas
entregas
das
mercadorias vendidas (a RECORRENTE contratava serviços de empresas
renomadas como FEDEX – TNT Mercúrio S.A.); (vi) pagamentos de pró-
labore para os sócios e pessoas físicas identificadas pela d. Fiscalização
como parte operacional necessária do grupo econômico.;
d) Relaciona o que considera como comprovação de pagamentos e suas
causas, colacionando imagens que confirmariam suas alegações;
e) Defende que diferentemente das glosas de despesas, a natureza jurídica
do pagamento não tem relevância quando se trata do IRRF do art. 61 da
Lei no 8.981/1995, pouco importando se o pagamento tem ou não
relação com a atividade da empresa;
f) Assevera que a tributação não pode ser utilizada com finalidade de
confisco e que os valores constituídos pelo fisco redundaram em
exigência equivalente a 8,5 vezes o suposto benefício fiscal auferido;
g) Defende que não poderia ter ocorrido o agravamento da multa de ofício
posto que não restou demonstrado obstrução do processo de
fiscalização capaz de resultar em prejuízo para o fisco;
h) Enfatiza que não poderia ter sido aplicada a multa qualificada porque a
autoridade responsável não teria comprovado a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, requisitos legais para a imposição da qualificadora.
Finaliza seu recurso especial aduzindo os seguintes pedidos:
Fl. 6610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
50
4) DO PEDIDO
Diante de tudo que foi largamente comprovado e demonstrado, requer a
RECORRENTE que seja processado e julgado o presente Recurso Voluntário, para
que o Auto de Infração impugnado seja julgado totalmente improcedente,
cancelando-se os créditos tributários, com base nos argumentos supra. Na remota
hipótese desse e. CARF entender pela manutenção da cobrança de parte ou da
totalidade do IRRF, protesta a RECORRENTE pela redução das multas de ofício
aplicadas, de 225% para 75%.
Protesta e desde logo requer por demonstrar a verdade dos fatos pelos meios em
direito permitidos, inclusive a conversão do presente julgamento em diligências,
bem como pela realização de sustentação oral quando do julgamento.
Os recursos voluntários dos devedores solidários Anderson José de Almeida Souza;
Apoã Karasiak Santana; Luciana Ferro Karasiak Santana; Luiz Gustavo Ferro; Mayara Carolina Ferro
Pereira; Verquínia Teresa Gregório; Bark Soluções On Line; LGF Comércio Eletrônico Ltda; e LGF -
Indústria E Comércio de Enxovais Ltda apresentam estruturas e matérias bastante semelhantes.
Todos os recursos voluntários dos devedores solidários iniciam-se historiando o
feito sob a ótica dos Recorrentes, seguindo-se de tópico em que se contrapõem à
responsabilidade tributária a eles atribuída, alegando-se que não haveria condições necessárias
para o estabelecimento do vínculo entre a autuação e os responsáveis.
Em seguida, apresentam as exatas e mesmas razões apontadas no recurso
voluntário da pessoa jurídica autuada para o que consideram provas que identificam os
beneficiários dos pagamentos e as respectivas causas que os ensejaram.
Além destes argumentos, todos os devedores solidários anotam a impossibilidade
do uso do tributo com finalidade de confisco e pedem pelo afastamento do agravamento e da
qualificação da multa de ofício, nos exatos termos apresentados no recurso voluntário da autuada.
Posteriormente, em 30/11/2022 (fl. 4.757) a Recorrente apresentou petição (fls.
4.760 a 4.772) informando a juntada de laudo técnico. Argumenta em sua nova manifestação que
a empresa de auditoria realizou uma análise ampla e detida de documentos já constantes nos
autos.
Afirma que com base no laudo, foi possível comprovar a causa e identificar os
beneficiários da maior parte dos pagamentos autuados salvo do montante de R$ 1.822.556,80
(valores de base) que corresponde a um crédito tributário (original) de IRRF equivalente a R$
981.376,68.
Destaca ainda que a maior parte dos pagamentos objeto da autuação fiscal foi
realizada para empresas integrantes do grupo econômico Grão de Gente.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório
Fl. 6611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
51

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
A diligência determinada por este Conselho por meio da Resolução 1202-000.286
logrou suprir as lacunas da instrução processual.
O recurso voluntário da pessoa fiscalizada é tempestivo e atende aos demais
requisito de admissibilidade.
Os recursos voluntários dos devedores solidários são tempestivos e os demais
requisitos de admissibilidade foram supridos pelas conclusões de fl. 6.559, razões pelas quais
devem ser conhecidos.
Entretanto, tanto em relação ao recurso voluntário da Contribuinte Lindsay
Ferrando, quanto dos devedores solidários, há questões que merecem análise antes do exame do
mérito das defesas.
O recurso voluntário da pessoa jurídica auditada (fls. 4.271 a 4.300) apresenta
inovações em relação à linha de defesa contida na impugnação.
Cotejando-se os dois instrumentos de defesa, não é difícil constatar que na peça
impugnatória não havia discussão quanto à possibilidade de agravamento da multa aplicada,
matéria inovadora em sede recursal de segunda instância.
E, como é cediço, o Decreto no 70.235/1972 estabelece que a impugnação é o
momento da pessoa física ou jurídica interessada afirmar sua linha de defesa. Não é demais
reproduzir o texto normativo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Os argumentos não apresentados na impugnação, portanto, não devem ser
conhecidos posto ter ocorrido a preclusão temporal em relação a eles, salvo na hipótese em que
sejam formulados para combater os fundamentos da decisão de primeiro piso que não haviam
sido suscitados durante o procedimento fiscal, o que não é o caso destes autos.
Fl. 6612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
52
Assim, do recurso voluntário de Lindsay Ferrando, não deve ser conhecida a
argumentação tendente a afastar a imposição da multa agravada.
A Recorrente principal, além do recurso voluntário, apresentou em 30/11/2022
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 4.757) a petição de fls. 4.760 a 4.773.
O documento apresentado seria subscrito por dois procuradores, conforme imagem
abaixo:

Como se constata, a petição não foi assinada pelos advogados identificados. No
início do termo, a Peticionária informa que os patronos estariam investidos dos poderes a eles
outorgados por procuração constante nos autos ou procuração eletrônica:

A procuração dos autos (fl. 4.301) não outorga poderes ao advogado Rafael de
Paula Gomes, OAB/DF no 26.345.
Consultando-se o sistema de procurações eletrônicas, não consta como outorgado
o Dr. Rafael de Paula Gomes:

Fl. 6613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
53
Portanto, não consta dos autos comprovante que o Dr. Rafael de Paula Gomes era,
à época da petição, mandatário da Recorrente. Ocorre que, como antes afirmado, o documento
não foi assinado pelos patronos antes do seu protocolo. E, no termo de autenticação do
documento, figura como signatário o patrono que não apresentou instrumento de mandato lhe
conferindo poderes:

Pelo exposto, o documento não está assinado por representante legal e
comprovado da Recorrente, razão suficiente para o seu não conhecimento.
Além do vício na representação da Recorrente, há de se apontar ainda a preclusão
temporal dos argumentos da defesa. A petição foi apresentada em 30/11/2022, mais de 17 meses
após o recurso voluntário e 33 meses após a impugnação.
Conforme acima demonstrado, o Decreto no 70.235/1972 estabelece a impugnação
como marco para a definição da linha de defesa e de apresentação dos documentos que a
embasarão. O PAF admite exceções que estão devidamente reguladas no parágrafo quarto do art.
16:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
Fl. 6614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
54
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Pois bem. A petição de fls. 4.760 e seguintes sequer alega qual das hipóteses do
parágrafo quarto do art. 16 acima transcritas fundamentaria sua apresentação quase 3 anos após
a impugnação ao lançamento.
Além de não fundamentar a tardia apresentação, a própria Recorrente faz anotar
que as observações e conclusões a que chegaram os autores do laudo que pretende apresentar
como prova foram obtidas dentre os documentos do próprio processo em julgamento (com
destaques acrescidos):
O trabalho técnico realizado pelos especialistas contábeis apresenta uma
profunda análise da ampla documentação já apresentada pelos Recorrentes ao
longo dos presentes autos e afasta a acusação fiscal fundada na presunção
relativa (juris tantum) de omissão de receitas decorrente do alegado pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado, como se passa a expor em detalhes.
[...]
III – Do Parecer Técnico
III.1. Documentos analisados e arquivos .txt fornecidos pelo BACEN
14. A empresa de auditoria realizou uma ampla e detida análise dos documentos
já constantes dos autos, em especial os arquivos .txt disponibilizados pelo Banco
Central (BACEN) e contidos às fls. 2.852 (arquivo não paginável).
Ou seja, os documentos sempre estiveram à disposição da Interessada, que não se
debruçou sobre eles quando da impugnação, tampouco para fundamentar seu recurso voluntário,
deixando para fazê-lo quando julgasse mais oportuno e conveniente.
Por estes fundamentos, ainda que se superasse o vício na representação da
Recorrente e a falta de assinatura válida da petição, esta estaria fulminada pela preclusão
temporal, segunda razão, autônoma, diga-se, para o seu não conhecimento.
E a última razão para o não conhecimento dos fundamentos apresentados com
suporte na petição de 11/2022 é a inovação na linha de defesa. Na impugnação, a então
Impugnante insurgiu-se frontalmente contra o que o fisco considerou como grupo econômico de
fato. Veja-se:
Resta demonstrado a inexistência de interesse comum das referidas empresas
apto a ensejar a conclusão de um suposto grupo econômico (fl. 3.247).
[...]
Realidade fática: O AGENTE FISCAL EM COMENTO NÃO CONSEGUIU PRODUZIR
PROVA DE QUAISQUER DOS INSTITUTOS LEGAIS QUE APONTA EM SUAS
CONCLUSÕES, TANTO NO QUE CONCERNE À OPERAÇÃO COMERCIAL DA
IMPUGNANTE, QUANTO AO SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO, DE MODO QUE SUS
Fl. 6615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
55
CONCLUSÕES SÃO DESPROVIDAS DE EMBASAMENTO LEGAL, ATENTANDO
DIRETAMENTE CONTRA OS PRINCÍPIOS DA VERDADE REAL, BEM COMO DA
ESTRITA LEGALIDADE. FORA CLARA A CONDUTA ARBITRÁRIA E IRREPONSÁVEL
(sic) DO AGENTE FISCAL (fl. 3.253).
[...]
3) Seja acolhida a presente impugnação face à impossibilidade jurídica da
pretensão consubstanciada na construção lógico-jurídica exarada pelo agente
fiscal ao considerar a existência de grupo econômico que praticava operações de
e-commerce, o que impossibilita a subsunção normativa da exação pagamentos
não identificados a terceiros beneficiários não identificados, tudo conforme tese
estampada no item "5" da presente, anulando-se, por conseguinte, o AIIM em
comento (fl. 3.300);
Vencido em primeira instância de julgamento, que ratificou as conclusões da
autoridade fiscal, a Recorrente, com o recurso voluntário, limitou-se, quanto ao mérito da
demanda, a afirmar que as operações estariam comprovadas por documentação de suporte,
matéria que será analisada a seu tempo neste voto.
Ocorre, contudo, que a petição de 11/2022, em absoluta dissonância com a linha de
defesa apresentada na impugnação, admite a existência do grupo econômico e afirma que os
pagamentos objeto da presente autuação são, em grande parte, devido à movimentação
financeira entre seus integrantes:
III.2. Transferências e pagamentos realizados entre contas das empresas
integrantes do Grupo “Grão de Gente” e destinados a pessoas físicas
24. A maior parte dos valores autuados (R$ 22.738.719,84) se refere a
pagamentos e transferências realizadas pela empresa Lindsay Ferrando ME em
benefício das demais empresas integrantes do denominado Grupo “Grão de
Gente”, como atestado pelos experts (fl. 4.767).
Ora, ou a autuação fiscal deve ser caracterizada pela “impossibilidade jurídica da
pretensão consubstanciada na construção lógico-jurídica exarada pelo agente fiscal ao
considerar a existência de grupo econômico”, ou o grupo econômico existe de fato, como atesta a
Recorrente com a afirmação que a “empresa Lindsay Ferrando ME em benefício das demais
empresas integrantes do denominado Grupo “Grão de Gente””.
Essa alteração na essência da defesa implicou modificação do critério que a
Recorrente atribui aos pagamentos realizados. Na impugnação, afirma que os pagamentos seriam
destinados aos efetivos vendedores das mercadorias, após o desconto da comissão a que faria jus
a autuada:
Os pagamentos das referidas operações de terceiros eram realizados diretamente
na conta da impugnante que, descontava suas comissões (percentuais cobrados
pelo serviço de intermediação marketplace) e, posteriormente repassava aos
efetivos vendedores, quais sejam, justamente aqueles destinatários dos supostos
Fl. 6616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
56
valores cuja ausência de retenção de Imposto de Renda na Fonte sobre
Pagamentos a Beneficiários Não Identificados/Pagamento Sem Causa afirmou o
Agente Fiscal responsável (fl. 3.233).
Dada a insubsistência da argumentação apresentada, a Recorrente inovou,
especialmente na petição de 11/2022, para afirmar que os pagamentos seriam decorrentes da
própria atividade do grupo empresarial, agora admitida sua existência, conforme passagem supra
transcrita.
Evidencia-se, portanto, que a petição de 11/2022 inovou na linha de defesa,
terceira razão para não ser conhecida.
Por estes fundamentos, voto por não conhecer da petição de 11/2022, tampouco
do laudo técnico apresentado e dos documentos juntados após a apresentação do recurso
voluntário.
E os recursos voluntários dos devedores solidários reproduzem os argumentos da
fiscalizada. Compulsando-se os instrumentos de defesa, constata-se que todos eles se insurgiram
contra a imputação da multa agravada. Tal matéria, como não foi objeto de contestação nas
respectivas impugnações, não será conhecida no presente voto.
As impugnações das pessoas físicas e jurídicas arroladas pela autoridade fiscal
limitaram-se a discutir a imputação da responsabilidade solidária a eles atribuída nos termos do
art. 124, I do CTN. Além dessa arguição, os solidários pessoas físicas Verquínia, Ânderson e Apoã
arguiram, em primeira instância, a improcedência da responsabilidade tributária a eles atribuída
com fulcro no art. 135, III do CTN.
Nenhuma das impugnações contestou, quanto ao mérito, qualquer aspecto da
autuação fiscal.
Dos recursos voluntários dos devedores solidários, portanto, não serão conhecidas
as matérias relacionadas à comprovação dos beneficiários e causa dos pagamentos que ensejaram
a tributação pelo IRRF, da alegada utilização do tributo com efeito de confisco e do agravamento e
da qualificação da multa de ofício, posto não terem sido discutidas no momento da impugnação.
Portanto, em relação aos devedores solidários será conhecida apenas a matéria
relacionada à imputação da responsabilidade solidária, nos termos constantes das respectivas
impugnações.
2 – RECURSO VOLUNTÁRIO DA PESSOA JURÍDICA AUTUADA
2.1 - Mérito
Em síntese, sustenta a Recorrente que os pagamentos por ela efetuados nos anos
sob exame fiscal destinaram-se a beneficiários identificados e tiveram causa comprovada.
Defende ainda que a presente autuação tem natureza confiscatória, já que para um
suposto pagamento de R$ 100,00, a cobrança seria de R$ 290,00.
Fl. 6617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
57
Argumenta ainda que se a fonte pagadora (a própria Recorrente, no caso dos autos)
comprova que o pagamento que ensejou a autuação fiscal foi para beneficiário identificado e teve
causa também identificada, deve se afastar a autuação fiscal. Afirma que este seria o
entendimento prevalente no CARF, e apresenta ementa de acórdãos que convalidariam sua tese
de defesa.
Aduz que em linhas gerais, os pagamentos efetuados pela Recorrente são todos
decorrentes da regular operação comercial da empresa e que foram realizados por transferência
bancária ou pagamento de boletos.
Destaca ainda que os pagamentos por ela efetuados tinham as seguintes causas (fl.
4.282):
(i) pagamentos a fornecedores de matéria prima ou produtos acabados;
(ii) pagamentos decorrentes da contratação de serviços de publicidade e
marketing digital (a RECORRENTE contratava serviços de anúncios em plataformas
renomadas como Google e Facebook);
(iii) pagamentos decorrentes da contratação de serviços de tecnologia da
informação ligados a publicidade digital e impulsionamento do site. Em linhas
gerais, as empresas contratadas promoviam os produtos em sites na Web para
clientes que já visitaram um determinado site, impactando os usuários com
produtos possivelmente atrativos diante do perfil daquele cliente (a RECORRENTE
contratava serviços de empresas renomadas como Criteo, Advantage Media, Rich
Relevane),
(iv) pagamentos de aluguéis e despesas relacionadas aos imóveis utilizados pelas
empresas;
(v) pagamentos para empresas de transporte/frete responsável pelas entregas
das mercadorias vendidas (a RECORRENTE contratava serviços de empresas
renomadas como FEDEX – TNT Mercúrio S.A.);
(vi) pagamentos de pró-labore para os sócios e pessoas físicas identificadas pela d.
Fiscalização como parte operacional necessária do grupo econômico.
Prossegue informando que uma parcela relevante dos valores autuados está
relacionada ao pagamento de fornecedores e prestadores de serviços que emitiram as respectivas
notas fiscais.
Em seguida, lista uma série de pagamentos que, a seu ver, comprovariam a verdade
material e o desacerto da autuação fiscal.
Neste ensejo, apresenta o que considera como comprovantes de regularidade dos
seguintes pagamentos objeto da autuação fiscal:
Fl. 6618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
58

Compulsando-se os documentos apresentados, de fato, há de se considerar como
integralmente comprovados, tanto em relação ao destinatário quanto à causa, os 4 primeiros
pagamentos acima listados, que somam R$ 248.406,88 em 2015 e R$ 400.944,44 em 2016, razão
pela qual devem ser excluídos da autuação fiscal.
O último pagamento, supostamente efetuado ao fornecedor “Miguel Baby” não foi
tido como comprovado, seja porque a transferência bancária apresentada foi realizada em favor
de Ismara Lima dos Santos, bem como porque não foi apresentada a nota fiscal emitida pelo
indicado fornecedor, mas apenas um e-mail, alegadamente de autoria da mesma Ismara, com o
seguinte teor:

Este documento não é suficiente para demonstrar a causa da transferência bancária
que. Como se não bastasse, o e-mail foi redigido em 25/02/2016, e informa que “ a partir de hoje”
os depósitos (não especificam o título) deveriam ser efetuados na tal conta. No caso dos autos, a
transferência apresentada foi efetuada em 30/11/2015, anteriormente ao recebimento do e-mail
acima.
Quanto aos demais documentos que motivaram a autuação fiscal, valho-me do
racional apresentado no acórdão recorrido, por com ele concordar:
XXXIV. Os argumentos apresentados pela defesa não merecem prosperar.
XXXV. A fundamentação para a constituição do lançamento de IRRF está no artigo
674 e 675 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), os quais
regulamentaram o artigo 61 e artigo 62 da Lei 8.981/95 e §§:
RIR/99 Seção II - Pagamento a Beneficiário não Identificado
Linha do anexo III Fato gerador Valor do pagamento Causa
Documentos
Fornecedor
562
04/01/2016
R$110.659,91 Fornecedores
Transferência e nota
Criteo
788
30/03/2016
R$160.934,53 Fornecedores
Boleto e fatura
TNT Mercúrio
655
12/02/2016
R$129.350,00 Fornecedores
Boleto e nota
Advantage Media
463
26/11/2015
R$248.406,88 Cartão de crédito Extrato e boleto
Caixa cartões
473
30/11/2015
R$143.777,52 Fornecedores
Transferência e e-mail Miguel Baby
Fl. 6619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
59
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981,
de 1995, art. 61, § 3o).
Seção III Remuneração Indireta Paga a Beneficiário não Identificado
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a
que se refere o art. 622 e a sua não incorporação ao salário dos
beneficiários, implicará a tributação exclusiva na fonte dos respectivos
valores, à alíquota de trinta e cinco por cento (Lei no 8.383, de 1991, art. 74,
§ 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981,
de 1995, art. 61, § 3o).
§2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o). (Grifei)
XXXVI. O § 1o acima transcrito determina que a incidência de 35%, exclusivamente
na fonte, deve ser aplicada aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues
a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou sua
causa. O comando legal é evidente pela sua literalidade. O fato de o recurso ter
sido identificado não desobriga a comprovação da operação efetuada. No caso, os
1.121 pagamentos efetuados a tantos destinatários, que totalizam R$
42.229.054,27, os quais, apesar de intimado a prestar esclarecimentos e
reintimado mais de uma vez, se limitou a responder nas intimações tratar-se de
marketplace, sem apresentar os documentos comprobatórios das respectivas
movimentações financeiras. Nos itens anteriores deste voto restou
absolutamente clara e fartamente comprovada a existência do grupo empresarial
de fato com utilização de diversas empresas interpostas, bem como a finalidade
de sonegar tributos, seja separando as operações comerciais efetuadas com a
finalidade de permanecer no regime simplificado do Simples Nacional, seja
utilizando empresas “laranja” para absorver a inadimplência tributária junto aos
entes da federação.
Fl. 6620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
60
XXXVII. Em sua defesa a impugnante simplesmente afirma que os pagamentos são
identificados, que teria causa no marketplace ou no e-commerce e atribui à
Fiscalização a falta de enquadramento numa destas atividades. Ocorre que a
Fiscalização identificou os pagamentos e exigiu sua comprovação, o que seria o
cumprimento de uma simplória obrigação de controle contábil e fiscal da
impugnante. Ocorre que seja como e-commerce, seja como marketplace nada foi
apresentado.
XXXVIII. Mesmo na impugnação a fiscalizada não apresentou a mais singela
comprovação. Nesse raciocínio, vale ressaltar que até mesmo a escrituração
contábil faz prova dos fatos nela registrados, desde que tenham lastro em
documentação hábil. O artigo 923 do Decreto 3.000/99 - Regulamento do imposto
de Renda, transcrito a seguir, deixa claro esse conceito. No presente caso, sequer
a contabilidade apresenta as informações alegadas pela impugnante.
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). Grifei
XXXIX. Desde a Intimação 01/2019 a Fiscalização identificou pagamentos
realizados a membros da família Ferro e pediu a comprovação com algum
elemento que evidenciasse a data em que a operação ocorreu e sua natureza,
como extratos bancários demonstrando que a transação foi realizada e
sustentada por alguma obrigação jurídica formal da contribuinte em relação ao
destinatário desses pagamentos. Assim, em fl. 2.997 do Relatório Fiscal, concluiu a
autoridade após constatar a inexistência de comprovação das operações:
“Sendo assim, diante do disposto no art. 61 da Lei 8.981/95 e considerando
que a fiscalizada LINDSAY ME deixou de comprovar a operação ou a causa
que motivou os pagamentos e os recursos entregues a terceiros, cujos
correspondentes débitos bancários estão listados às fls. 624 a 652 da
planilha 06: “Pagamentos realizados por LINDSAY ME anos 2015 e 2016
para serem comprovados”, do ANEXO III da intimação fiscal 004/2019. Da
qual a fiscalizada não trouxe comprovantes ou justificou de cada um desses
pagamentos, inclusive, porque a contabilidade da fiscalizada foi julgada
imprestável, conforme capítulo anterior, não havendo como esta
fiscalização apurar a idoneidade dos pagamentos referidos no ANEXO III”.
XL. O Parecer Normativo Cosit no 04/2018, vinculante na esfera administrativa,
que trata da responsabilidade tributária solidária por interesse comum, aponta
nos itens 30 a 32 situação de planejamento tributário abusivo, em que se
configura o interesse comum para a responsabilização solidária mediante
utilização de prática de deslocamento da base tributária como se configura no
presente caso. A seguir trechos do citado Parecer:
Parecer Normativo Cosit no 04/2018
Fl. 6621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
61
30.2 O planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve
diversas pessoas jurídicas existentes com o único fito de reduzir ou suprimir
tributo. A personalidade jurídica não cumpre a função social esperada da
empresa, conforme arts. 116, parágrafo único18, e 15419 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, c/c art. 421 do Código Civil. Ora, nem o
objetivo de obter lucro essa pessoa jurídica tem, pois esta apenas serve
como meio para uma economia ilegítima para pagamento de tributo,
contrariando o já mencionado princípio da capacidade contributiva. E daí se
verifica a comunhão do interesse comum de todas elas, as quais não
deixam de compor modalidade de grupo econômico irregular.
(...)
32. Como ocorrido em outras situações, o presente Parecer Normativo não
tem por objetivo relacionar, de forma exaustiva, todas os negócios jurídicos
que podem ser considerados planejamento tributário abusivo, até por
depender da sua conformação e comprovação no caso concreto. Mas
citam-se três situações típicas em que se configura o interesse comum para
a responsabilização solidária, as quais podem estar todas presentes num
mesmo planejamento: operações estruturadas em sequência, as realizadas
com uso de sociedades-veículo e as que têm por objetivo o deslocamento
da base tributável.
(...)
32.3. Já o deslocamento da base tributária ocorre mediante utilização de
pessoas jurídicas distintas com o propósito de transferir receitas ou
despesas entre uma e outra de forma artificial, sem substrato na realidade
das atividades por elas desenvolvidas.
33. Enfim, nessas hipóteses em que há desproporção entre a forma jurídica
adotada e a intenção negocial, com vistas a desfigurar ou manipular o fato
jurídico tributário, está configurado o interesse comum a ensejar a
responsabilização solidária.
Portanto, diante da falta de comprovação, pela pessoa jurídica autuada, do
beneficiário ou da causa dos pagamentos realizados, há de se manter a autuação fiscal, com
exceção aos pagamentos comprovados acima referidos.
2.2 – Multa qualificada
Para elidir a sanção aplicada, equivalente a 150% dos valores apurados pelo fisco, a
Recorrente sustenta que a conduta que ensejou a qualificação da multa de ofício pela autoridade
fiscal não tem relação com o auto de infração ora em julgamento.
Sustenta que foram lavrados dois autos de infração, um que contemplou o
arbitramento do lucro por supostas irregularidades na escrituração contábil da requerente, e este
ora em julgamento.
Fl. 6622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
62
Prossegue afirmando que ainda que se comprove a procedência dos fatos apurados
pelo fisco e relacionados ao outro processo fiscal (18088.720209/2019-54), aqueles fatos não
possuem relação de causalidade com os tratados nestes autos, que envolve exclusivamente a
exigência de IRRF por pagamento a beneficiários não identificados ou sem causa.
Argui que a ausência de conduta dolosa específica da Recorrente para ocultar o fato
gerador do IRRF, motivo pelo qual a qualificação da multa é descabida.
Sem razão a Recorrente.
A autoridade autuante, conforme fls. 3.000 e 3.001, assim sintetizou as razões pelas
quais qualificou a multa de ofício:
Esses comportamentos, permitem a aplicação da alíquota de 150%, diante destes
fatos:
- omissão dolosa de declaração do faturamento do grupo econômico na empresa
LINDSAY ME diante do fracionamento da receita bruta pelas interpostas pessoas
jurídicas ROMILDO BARBOSA EPP; LUIZ ROBERTO FERRO ME; APOÃ KARASIAK
SANTANA EPP e MAYARA CAROLINA FERRO EIRELI EPP;
- agenciamento doloso de pessoas físicas para abertura de interpostas pessoas
jurídicas sem patrimônio, capacidade financeira ou regularmente constituídas,
diante da falta de comprovação da integralização do capital social e existência de
fato;
- atos dolosos de assinar documentos de terceiros por LUIZ FELIPE FERRO e
MAYARA CAROLINA FERRO PEREIRA, membros do grupo econômico, visando
ocultar o real benefício do grupo LUIZ GUSTAVO FERRO, principal responsável
solidário;
- omissão dolosa de informação à fiscalização visando retardar os trabalhos de
auditoria fiscal, conforme extensa lista de itens e subitens que não foram
atendidos pela fiscalizada LINDSAY ME;
- transmissão dolosa das ECD’s dos anos de 2015 e 2016 de forma incompleta e
com informações inverídicas diante do esquema de fraudulento de fracionar a
receita bruta do grupo econômico na sistemática do Simples Nacional;
- apresentar à fiscalização as ECD’s dos anos de 2015 e 2016, que foram
reescrituradas por determinação fiscal, com informações falsas, omissas ou não
comprovadas diante de falta de apresentação dos documentos que embasaram a
escrituração contábil dessas ECD’s, vide ANEXOS I e II, da intimação fiscal
003/2019.
- falta de informações corretas nas ECD’s dos anos de 2015 e 2016, originais ou
reescrituradas, quanto outras considerações tornou imprestável a contabilidade
da fiscalizada não permitiu a esta fiscalização apurar os montantes devidos nos
lançamentos fiscais resultando no arbitramento do lucro;
Fl. 6623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
63
- fraude e sonegação de informações que postergaram o lançamento fiscal,
quanto não permitiram a apuração do montante devido, c.f. CAPÍTULO 03;
- transmissão dolosa de DCTF’s em nome de interpostas pessoas jurídicas com
erro da identificação do sujeito contribuinte que deveria ser a fiscalizada LINDSAY,
portanto, prestando informação falsa na constituição do crédito tributário em
DCTF, pratica essa reiterada que caracteriza conduta dolosa do grupo GRÃO DE
GENTE e o evidente intuito de fraude;
- deixar de recolher dolosamente os tributos declarados pelas interpostas pessoas
jurídicas interpostas pessoas jurídicas ROMILDO BARBOSA EPP e LUIZ ROBERTO
FERRO ME que atualmente são objeto de cobrança executiva;
- deixar de transmitir as escriturações contábeis digitais ECD’s das interpostas
pessoas jurídicas ROMILDO BARBOSA EPP e LUIZ ROBERTO FERRO ME, nos
períodos excluídos da sistemática do Simples Nacional;
- esconder dolosamente as características essenciais do fato gerador para evitar o
pagamento dos tributos através de falsa atividade de prestação de serviços de
marketplace visando a supressão dos tributos devidos e,
- conluio de pessoas jurídicas e físicas principalmente porque a fiscalizada
LINDSAY ME permitiu depósitos das receitas das vendas de produtos do site
www.graodegente.com.br em suas contas correntes, quanto também fez
pagamentos indevidos a membros do grupo econômico sem lastro contábil
documentado.
A extensa relação de fatos que ensejaram a qualificação da multa de ofício não foi
infirmada pela Recorrente, que se limitou a argumentar que não teria sido comprovado o dolo
específico de sonegar o IRRF exigido no lançamento ora debatido.
Entretanto, há de se considerar que no recurso voluntário não consta, por exemplo,
qualquer argumento que vise refutar a constituição de grupo econômico de fato pela Recorrente e
demais pessoas jurídicas listadas pela autoridade fiscal, tampouco que o referido grupo se utilizou
de interpostas pessoas jurídicas para elidir a tributação das receitas auferidas pela venda dos
produtos a ele atribuídas.
São informações incontroversas, dada a falta de contestação por parte da
Recorrente. E tais fatos, independentemente das demais questões elencadas no relatório fiscal,
são suficientes para demonstrar caracterizada as hipóteses previstas no art. 71 a 73 da Lei no
4.502/1964, que por sua vez atraem a qualificação da multa de ofício, nos termos preconizados no
art. 44, § 1o da Lei no 9.430/1996.
E nem se diga que o IRRF ora em julgamento não possui relação com o grupo
econômico de fato, que incluiu interpostas pessoas jurídicas em sua composição. Tanto possui
relação como há pagamentos que foram realizados para as demais pessoas do grupo, como
admite a própria Recorrente.
Fl. 6624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
64
Farta é a jurisprudência deste Conselho pela aplicação da multa qualificada em caso
de utilização de interposta pessoa jurídica por grupo econômico, como ilustra o julgado no 1301-
006.865, de 09/04/2024, assim ementado no que pertine ao tema:
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE. A verificação
da utilização de pessoas interpostas com a finalidade de omitir o conhecimento,
por parte da Fiscalização, do fato tributável, legitima a qualificação da multa de
ofício.
Por estas razões, não há como acolher a pretensão da Recorrente de afastar a
qualificação da multa de ofício.
Entretanto, a alteração promovida pela Lei no 14.689/2023 no art. 44 da Lei no
9.430 limitou o percentual máximo da multa de ofício qualificada a 100%, salvo no caso de
reincidência, que não está comprovada nos presentes autos, mesmo porque a previsão legal não
era vigente à época dos fatos.
Assim, como base no previsto no art. 44, § 1o, inciso VI da Lei no 9.430/1996, que se
aplica ao caso em julgamento conforme autoriza o art. 106, alínea “c” do CTN, há de se reduzir a
multa qualificada para 100%, sem prejuízo do agravamento não contestado em primeira instância
de julgamento, resultando em multa total de 150% dos valores apurados pela autoridade fiscal.
4 – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS SOLIDÁRIOS
4.1 – Recurso voluntário de Luiz Gustavo Ferro
De plano, reitere-se, como assentado quando do exame da admissibilidade recursal,
que as matérias tendentes a contestar o mérito da autuação fiscal, inclusive as penalidades
aplicadas, não serão conhecidas, dado que não suscitadas na impugnação, motivo pelo qual
restaram definitivas no presente feito em relação aos devedores solidários, aplicando-se, no que
couber, o decidido em relação ao recurso voluntário da devedora principal.
Anote-se ainda que ao Recorrente, nos termos do relatório fiscal (fls. 2,854 a 3.060),
a responsabilidade fiscal a ele atribuída foi fundamentada nos arts. 124, I e 135, III do CTN.
Em seu recurso voluntário (fls. 4.448 a 4.481), o Recorrente contesta a imputação
fundada no art. 135, III do CTN. Ocorre, contudo, que este argumento não foi suscitado por
ocasião da impugnação (fls. 3.539 a 3.576), motivo pelo qual a responsabilidade sob este
fundamento restou inatacada, portanto incontroversa, não cabendo sua discussão em segunda
instância de julgamento.
Para afastar a responsabilidade a ele atribuída nos termos do art. 124, I do CTN, o
Recorrente sustenta que a hipótese seria restrita aos casos em que há interesse comum entre as
partes no ato que constitui o fato gerador tributário e que tal situação não estaria caracterizada
no presente caso, já que não teriam realizado concomitantemente o ato que ensejou os feitos
fiscais.
Fl. 6625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
65
Afirma ainda que nunca integrou o quadro da devedora principal e que se
porventura as empresas das quais é sócio estejam relacionadas aos fatos ora em julgamento, a sua
responsabilização como pessoa física exige procedimento próprio no âmbito da execução fiscal.
A autoridade fiscal assim fundamentou a responsabilização com base no art. 124, I
do CTN:
Portanto, aproveitando-se o grupo familiar, manejou-se cada qual das pessoas
físicas dele integrantes em concurso com uma pessoa física sem patrimônio
suficiente, de forma que esta, emprestando-lhe o nome à constituição da
sociedade, lhe conferisse aparência de normalidade.
Flagrante o interesse comum das pessoas físicas indicadas nesta fiscalização no
que tange ao contexto simulado e fraudatório de constituição de pessoas jurídicas
em relação a unidades administrativas integrantes de uma mesma empresa (BARK
SOLUÇÕES ON LINE), mediante unicidade e centralização de administração
(GUGA). Devendo serem responsabilizados diante do que dispõe o Código
Tributário Nacional – CTN:
[...]
Com efeito, as pessoas físicas e jurídicas listadas abaixo são sujeitos passivos
solidários com a fiscalizada LINDSAY ME e respondem solidariamente pelos
créditos tributários lançados de ofício:
LUIZ GUSTAVO FERRO ou GUGA, CPF 282.767.248-09;
[...]
Os motivos que levaram referidas pessoas físicas e jurídicas a serem sujeitos
passivos solidários tem respaldo no art. 124, inc. I, do CTN e decorre de interesse
comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o
ilícito que a desfigurou, logo, bastaria haver proveito econômico para ensejar a
aplicação.
E mesmo se o proveito econômico fosse apenas indício dessa solidariedade, ela
ficaria caracterizada diante dos recursos recebidos da fiscalizada LINDSAY ME, em
que o grupo alegou serem decorrentes de “operações de marketplace” que
verificou ser inverídica, conforme se vê do capítulo 4- DO MARKETPLACE, DO E-
COMMERCE, tão quanto não trouxeram nenhuma prova ou documento plausível,
inclusive, para provarem interesses jurídicos contrapostos (como comprador e
vendedor, por exemplo), somenos são integrantes da mesma família e outros
possuem laços trabalhistas formando a relação jurídica necessária para a
solidariedade, já que visavam tão apenas lucro nesse engendramento
descartando a função social da empresa.
Os fundamentos para manutenção da responsabilidade tributária do Recorrente são
robustos. Restou demonstrado nos autos, aliás fato não combatido pelo Recorrente, que se
Fl. 6626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
66
constituiu grupo econômico informal por ele capitaneado visando o cometimento de fraudes
fiscais. A construção engendrada, ilícita, posto que informal, auferiu proveitos tributários que
foram amplamente usufruídos pelo Recorrente, além da evidente confusão patrimonial existente
entre os diversos partícipes, pessoas naturais e jurídicas, do arranjo informal.
Este Conselho tem firme posição indicando que a confusão patrimonial é motivo
suficiente para ensejar a responsabilidade tributária prevista no art. 124, I do CTN. Ilustra este
entendimento o acórdão no 9101-006.631, de 11/07/2023, que assim decidiu, por unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse
jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em
conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação
em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a omissão de receitas,
caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento de benefício
financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de pessoas existentes
meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens essenciais à
atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Por estes fundamentos, há de se manter a responsabilidade tributária do
Recorrente com fundamento no previsto nos arts. 124, I e 135, III do CTN, este último inatacado
na impugnação e, portanto, incontroverso na atual fase processual.
4.2 – Recurso voluntário de Luciana Ferro Karasiak Santana
De plano, reitere-se, como assentado quando do exame da admissibilidade recursal,
que as matérias tendentes a contestar o mérito da autuação fiscal, inclusive as penalidades
aplicadas, não serão conhecidas, dado que não suscitadas na impugnação, motivo pelo qual
restaram definitivas no presente feito em relação aos devedores solidários, aplicando-se, no que
couber, o decidido em relação ao recurso voluntário da devedora principal.
Anote-se ainda que a Recorrente, nos termos do relatório fiscal (fls. 2.854 a 3.060),
a responsabilidade fiscal a ela atribuída foi fundamentada nos arts. 124, I e 135, III do CTN.
Em seu recurso voluntário (fls. 4.570 a 4.605), a Recorrente contesta a imputação
fundada no art. 135, III do CTN. A responsabilidade sob este fundamento foi afastada pela DRJ, e
não vejo razões para alterar o que decidido por aquele Colegiado.
Fl. 6627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
67
Para afastar a responsabilidade a ele atribuída nos termos do art. 124, I do CTN, o
Recorrente sustenta que a hipótese seria restrita aos casos em que há interesse comum entre as
partes no ato que constitui o fato gerador tributário e que tal situação não estaria caracterizada
no presente caso, já que não teriam realizado concomitantemente o ato que ensejou os feitos
fiscais.
Afirma ainda que nunca integrou o quadro da devedora principal e que se
porventura as empresas das quais é sócio estejam relacionadas aos fatos ora em julgamento, a sua
responsabilização como pessoa física exige procedimento próprio no âmbito da execução fiscal.
A autoridade fiscal assim fundamentou a responsabilização com base no art. 124, I
do CTN:
Portanto, aproveitando-se o grupo familiar, manejou-se cada qual das pessoas
físicas dele integrantes em concurso com uma pessoa física sem patrimônio
suficiente, de forma que esta, emprestando-lhe o nome à constituição da
sociedade, lhe conferisse aparência de normalidade.
Flagrante o interesse comum das pessoas físicas indicadas nesta fiscalização no
que tange ao contexto simulado e fraudatório de constituição de pessoas jurídicas
em relação a unidades administrativas integrantes de uma mesma empresa (BARK
SOLUÇÕES ON LINE), mediante unicidade e centralização de administração
(GUGA). Devendo serem responsabilizados diante do que dispõe o Código
Tributário Nacional – CTN:
[...]
Com efeito, as pessoas físicas e jurídicas listadas abaixo são sujeitos passivos
solidários com a fiscalizada LINDSAY ME e respondem solidariamente pelos
créditos tributários lançados de ofício:
[...]
4. LUCIANA FERRO KARASIAK SANTANA;
[...]
Os motivos que levaram referidas pessoas físicas e jurídicas a serem sujeitos
passivos solidários tem respaldo no art. 124, inc. I, do CTN e decorre de interesse
comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o
ilícito que a desfigurou, logo, bastaria haver proveito econômico para ensejar a
aplicação.
E mesmo se o proveito econômico fosse apenas indício dessa solidariedade, ela
ficaria caracterizada diante dos recursos recebidos da fiscalizada LINDSAY ME, em
que o grupo alegou serem decorrentes de “operações de marketplace” que
verificou ser inverídica, conforme se vê do capítulo 4- DO MARKETPLACE, DO E-
COMMERCE, tão quanto não trouxeram nenhuma prova ou documento plausível,
inclusive, para provarem interesses jurídicos contrapostos (como comprador e
Fl. 6628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
68
vendedor, por exemplo), somenos são integrantes da mesma família e outros
possuem laços trabalhistas formando a relação jurídica necessária para a
solidariedade, já que visavam tão apenas lucro nesse engendramento
descartando a função social da empresa.
[...]
Que, embora seja circunstância isolada, o fato de LUCIANA FERRO ser irmã de
GUGA, quanto uma das diretoras do grupo, de “Parcerias Estratégicas”, quando
anteriormente “responsável pelo marketing do grupo”, conjuntamente ao fato
que, em recente decisão judicial, conferida na reclamação trabalhista no 1000746-
25.2019.5.02.0446, da 6a vara do trabalho de Santos, fl. 2330, movida por Bianca
Souza Fernandim Guedes bianca.souza@bark.com.br então registrada pela
empresa BARK e que trabalhava ao lado de MAYARA FERRO. Houve decisão nessa
reclamação trabalhista declarando que LUCIANA FERRO é parte do grupo
econômico, conforme dispositivo final de sentença:
Os fundamentos para manutenção da responsabilidade tributária da Recorrente são
robustos. Restou demonstrado nos autos, aliás fato não combatido pela Recorrente, que se
constituiu grupo econômico informal visando o cometimento de fraudes fiscais. A construção
engendrada, ilícita, posto que informal, auferiu proveitos tributários que foram amplamente
usufruídos pela Recorrente, além da evidente confusão patrimonial existente entre os diversos
partícipes, pessoas naturais e jurídicas, do arranjo informal.
Este Conselho tem firme posição indicando que a confusão patrimonial é motivo
suficiente para ensejar a responsabilidade tributária prevista no art. 124, I do CTN. Ilustra este
entendimento o acórdão no 9101-006.631, de 11/07/2023, que assim decidiu, por unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse
jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em
conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação
em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a omissão de receitas,
caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento de benefício
financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de pessoas existentes
meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens essenciais à
atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Fl. 6629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
69
Por estes fundamentos, há de se manter a responsabilidade tributária do
Recorrente com fundamento no previsto nos arts. 124, I.
4.3 – Recurso voluntário de Verquínia Teresa Gregório
De plano, reitere-se, como assentado quando do exame da admissibilidade recursal,
que as matérias tendentes a contestar o mérito da autuação fiscal, inclusive as penalidades
aplicadas, não serão conhecidas, dado que não suscitadas na impugnação, motivo pelo qual
restaram definitivas no presente feito em relação aos devedores solidários, aplicando-se, no que
couber, o decidido em relação ao recurso voluntário da devedora principal.
Anote-se ainda que a Recorrente, nos termos do relatório fiscal (fls. 2.854 a 3.060),
a responsabilidade fiscal a ela atribuída foi fundamentada nos arts. 124, I e 135, III do CTN.
Em seu recurso voluntário (fls. 4.508 a 4.543), a Recorrente contesta a imputação
fundada no art. 135, III do CTN. A responsabilidade sob este fundamento foi afastada pela DRJ, e
não vejo razões para alterar o que decidido por aquele Colegiado.
Para afastar a responsabilidade a ele atribuída nos termos do art. 124, I do CTN, a
Recorrente sustenta que a hipótese seria restrita aos casos em que há interesse comum entre as
partes no ato que constitui o fato gerador tributário e que tal situação não estaria caracterizada
no presente caso, já que não teriam realizado concomitantemente o ato que ensejou os feitos
fiscais.
Afirma ainda que nunca integrou o quadro da devedora principal e que se
porventura as empresas das quais é sócio estejam relacionadas aos fatos ora em julgamento, a sua
responsabilização como pessoa física exige procedimento próprio no âmbito da execução fiscal.
Acrescenta que é irrelevante para a atribuição da responsabilidade a mera
participação nos lucros gerados pelas operações impugnadas.
A autoridade fiscal assim fundamentou a responsabilização com base no art. 124, I
do CTN:
Portanto, aproveitando-se o grupo familiar, manejou-se cada qual das pessoas
físicas dele integrantes em concurso com uma pessoa física sem patrimônio
suficiente, de forma que esta, emprestando-lhe o nome à constituição da
sociedade, lhe conferisse aparência de normalidade.
Flagrante o interesse comum das pessoas físicas indicadas nesta fiscalização no
que tange ao contexto simulado e fraudatório de constituição de pessoas jurídicas
em relação a unidades administrativas integrantes de uma mesma empresa (BARK
SOLUÇÕES ON LINE), mediante unicidade e centralização de administração
(GUGA). Devendo serem responsabilizados diante do que dispõe o Código
Tributário Nacional – CTN:
[...]
Fl. 6630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
70
Com efeito, as pessoas físicas e jurídicas listadas abaixo são sujeitos passivos
solidários com a fiscalizada LINDSAY ME e respondem solidariamente pelos
créditos tributários lançados de ofício:
6. VERQUÍNIA TERESA GREGÓRIO;
[...]
Os motivos que levaram referidas pessoas físicas e jurídicas a serem sujeitos
passivos solidários tem respaldo no art. 124, inc. I, do CTN e decorre de interesse
comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o
ilícito que a desfigurou, logo, bastaria haver proveito econômico para ensejar a
aplicação.
E mesmo se o proveito econômico fosse apenas indício dessa solidariedade, ela
ficaria caracterizada diante dos recursos recebidos da fiscalizada LINDSAY ME, em
que o grupo alegou serem decorrentes de “operações de marketplace” que
verificou ser inverídica, conforme se vê do capítulo 4- DO MARKETPLACE, DO E-
COMMERCE, tão quanto não trouxeram nenhuma prova ou documento plausível,
inclusive, para provarem interesses jurídicos contrapostos (como comprador e
vendedor, por exemplo), somenos são integrantes da mesma família e outros
possuem laços trabalhistas formando a relação jurídica necessária para a
solidariedade, já que visavam tão apenas lucro nesse engendramento
descartando a função social da empresa.
[...]
Atualmente é responsável pela empresa MAYARA CAROLINA FERRO EIRELI EPP,
CNPJ 20.907.518/0001-10, atual VERQUINIA TERESA GREGORIO EIRELI EPP que
não somente emitiu notas fiscais eletrônicas representando a marca “Grão de
Gente” e utilizando o site www.graodegente.com.br, fig. 03/17, como também
não foi comprovada a existência de fato, quanto a integralização do capital social,
nos termos do art. 980-A do Código Civil.
[...]
E por essas razões, quanto porque recebeu de LINDSAY ME nos anos de 2015 e
2016, R$ 153.515,05, que não foram comprovados diante das alegações de
“operações de marketplace”, perfazendo seu interesse comum, inclusive diante
do elo familiar como matriarca da família FERRO. Fica caracterizado o interesse
comum, art. 124, inc. I, do CTN, da qual é responsabilizada, inclusive diante da
disposição do art. 135, inc. III, do CTN (neste caso, principalmente pelo motivo de
permitir que a empresa na qual era sócia de direito, VERQUINIA TERESA
GREGORIO EIRELI EPP, fosse utilizada como interposta pessoa jurídica de LINDSAY
ME, permitindo o cometimento de crimes contra a ordem tributária, levando à
tipificado do art. 11 da Lei 8.137/90, para caracterização de suas
responsabilidades pelo art. 135, inc. III, do CTN.
Fl. 6631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
71
Os fundamentos para manutenção da responsabilidade tributária da Recorrente são
robustos. Restou demonstrado nos autos, aliás fato não combatido pela Recorrente, que se
constituiu grupo econômico informal por ele capitaneado visando o cometimento de fraudes
fiscais. A construção engendrada, ilícita, posto que informal, auferiu proveitos tributários que
foram amplamente usufruídos pelo Recorrente, além da evidente confusão patrimonial existente
entre os diversos partícipes, pessoas naturais e jurídicas, do arranjo informal.
Não é relevante para o deslinde do caso o fato de ora Recorrente ter passado a
integrar a pessoa jurídica Verquínia Teresa Gregório Eirelli a partir de fevereiro de 2017, após os
fatos geradores apontados. Como restou devidamente comprovado pela autoridade fiscal, fato
não contestado pela Recorrente, ela auferiu, em 2015 e 2016, recursos oriundos da Lindsay
Ferrando, caracterizando-se assim a confusão patrimonial entre a devedora solidária e a pessoa
jurídica autuada.
Este Conselho tem firme posição indicando que a confusão patrimonial é motivo
suficiente para ensejar a responsabilidade tributária prevista no art. 124, I do CTN. Ilustra este
entendimento o acórdão no 9101-006.631, de 11/07/2023, que assim decidiu, por unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse
jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em
conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação
em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a omissão de receitas,
caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento de benefício
financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de pessoas existentes
meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens essenciais à
atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Por estes fundamentos, há de se manter a responsabilidade tributária da
Recorrente com fundamento no previsto no art. 124, I.
4.4 – Recurso voluntário de Ânderson José de Almeida Souza
De plano, reitere-se, como assentado quando do exame da admissibilidade recursal,
que as matérias tendentes a contestar o mérito da autuação fiscal, inclusive as penalidades
aplicadas, não serão conhecidas, dado que não suscitadas na impugnação, motivo pelo qual
Fl. 6632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
72
restaram definitivas no presente feito em relação aos devedores solidários, aplicando-se, no que
couber, o decidido em relação ao recurso voluntário da devedora principal.
Anote-se ainda que ao Recorrente, nos termos do relatório fiscal (fls. 2,854 a 3.060),
a responsabilidade fiscal a ele atribuída foi fundamentada nos arts. 124, I e 135, III do CTN.
Em seu recurso voluntário (fls. 4.632 a 4.667), o Recorrente contesta a imputação
fundada no art. 135, III do CTN. A responsabilidade sob este fundamento foi afastada pela DRJ, e
não vejo razões para alterar o que decidido por aquele Colegiado.
Para afastar a responsabilidade a ele atribuída nos termos do art. 124, I do CTN, o
Recorrente sustenta que a hipótese seria restrita aos casos em que há interesse comum entre as
partes no ato que constitui o fato gerador tributário e que tal situação não estaria caracterizada
no presente caso, já que não teriam realizado concomitantemente o ato que ensejou os feitos
fiscais.
Afirma ainda que nunca integrou o quadro da devedora principal e que se
porventura as empresas das quais é sócio estejam relacionadas aos fatos ora em julgamento, a sua
responsabilização como pessoa física exige procedimento próprio no âmbito da execução fiscal.
Noticia que no período fiscalizado não integrava o quadro societário da LGF
COMÉRCIO ELETRONICO LTDA e que a LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA foi
constituída apenas em 2019, após os fatos do procedimento fiscal.
A autoridade fiscal assim fundamentou a responsabilização com base no art. 124, I
do CTN:
Portanto, aproveitando-se o grupo familiar, manejou-se cada qual das pessoas
físicas dele integrantes em concurso com uma pessoa física sem patrimônio
suficiente, de forma que esta, emprestando-lhe o nome à constituição da
sociedade, lhe conferisse aparência de normalidade.
Flagrante o interesse comum das pessoas físicas indicadas nesta fiscalização no
que tange ao contexto simulado e fraudatório de constituição de pessoas jurídicas
em relação a unidades administrativas integrantes de uma mesma empresa (BARK
SOLUÇÕES ON LINE), mediante unicidade e centralização de administração
(GUGA). Devendo serem responsabilizados diante do que dispõe o Código
Tributário Nacional – CTN:
[...]
Com efeito, as pessoas físicas e jurídicas listadas abaixo são sujeitos passivos
solidários com a fiscalizada LINDSAY ME e respondem solidariamente pelos
créditos tributários lançados de ofício:
8. ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA,
[...]
Fl. 6633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
73
Os motivos que levaram referidas pessoas físicas e jurídicas a serem sujeitos
passivos solidários tem respaldo no art. 124, inc. I, do CTN e decorre de interesse
comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o
ilícito que a desfigurou, logo, bastaria haver proveito econômico para ensejar a
aplicação.
E mesmo se o proveito econômico fosse apenas indício dessa solidariedade, ela
ficaria caracterizada diante dos recursos recebidos da fiscalizada LINDSAY ME, em
que o grupo alegou serem decorrentes de “operações de marketplace” que
verificou ser inverídica, conforme se vê do capítulo 4- DO MARKETPLACE, DO E-
COMMERCE, tão quanto não trouxeram nenhuma prova ou documento plausível,
inclusive, para provarem interesses jurídicos contrapostos (como comprador e
vendedor, por exemplo), somenos são integrantes da mesma família e outros
possuem laços trabalhistas formando a relação jurídica necessária para a
solidariedade, já que visavam tão apenas lucro nesse engendramento
descartando a função social da empresa.
[...]
Ademais, ainda em relação ao vídeo citado nessas figuras a funcionária Carla
Martuscelli Hernandes, registrada na empresa BARK, diz na sua entrevista “...a
Grão de Gente nasceu da BARK...” o que encerra qualquer dúvida da origem da
marca “Grão de Gente” e do engendramento do grupo. E, ainda, a mesma
funcionária disse aos 2m37seg.: “... foi uma visão de oportunidade de negócios
dos diretores da BARK” que são referências a GUGA, ANDRÉ DA SILVA SANTOS e
ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA, que aparecem sentados equidistantes um
ao lado do outro, fig. 145.
[...]
E porque a empresa BARK SOLUÇÕES ON LINE também realizava pagamentos
dissimulados como se fossem “fornecedores” GUGA, ANDRÉ DA SILVA SANTOS e
ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA ressaltam, por mais uma vez mais, o vínculo
deles com a empresa BARK SOLUÇÕES ON LINE que criou, gerenciou e se
locupletou diante das fraudes cometidas pelas interpostas pessoas jurídicas.
Evidenciando, por mais uma vez mais, a responsabilidade solidária do terceiro que
tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, prevista no inc. I, do art. 124, do CTN.
Os fundamentos para manutenção da responsabilidade tributária do Recorrente são
robustos. Restou demonstrado nos autos, aliás fato não combatido pelo Recorrente, que se
constitui grupo econômico informal por ele capitaneado visando o cometimento de fraudes fiscais.
A construção engendrada, ilícita, posto que informal, auferiu proveitos tributários que foram
amplamente usufruídos pelo Recorrente, além da evidente confusão patrimonial existente entre
os diversos partícipes, pessoas naturais e jurídicas, do arranjo informal.
Fl. 6634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
74
É irrelevante para a atribuição da responsabilidade atribuída ao Recorrente o fato
de ter passado a integrar formalmente pessoas jurídicas ligadas ao grupo econômico após a
concretização dos fatos geradores apontados pelo fisco. No relatório fiscal, conforme transcrição
supra, há uma série de fatos apontados pela autoridade autuante, e não contestados pelo
Recorrente, que demonstram que sua participação no grupo econômico constituído ocorre muito
antes do seu ingresso nas pessoas jurídicas LGF, restando comprovada a confusão patrimonial com
a pessoa jurídica fiscalizada.
Este Conselho tem firme posição indicando que a confusão patrimonial é motivo
suficiente para ensejar a responsabilidade tributária prevista no art. 124, I do CTN. Ilustra este
entendimento o acórdão no 9101-006.631, de 11/07/2023, que assim decidiu, por unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse
jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em
conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação
em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a omissão de receitas,
caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento de benefício
financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de pessoas existentes
meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens essenciais à
atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Por estes fundamentos, há de se manter a responsabilidade tributária do
Recorrente com fundamento no previsto nos arts. 124, I.
4.5 – Recurso voluntário de Mayara Carolina Ferro Pereira
De plano, reitere-se, como assentado quando do exame da admissibilidade recursal,
que as matérias tendentes a contestar o mérito da autuação fiscal, inclusive as penalidades
aplicadas, não serão conhecidas, dado que não suscitadas na impugnação, motivo pelo qual
restaram definitivas no presente feito em relação aos devedores solidários, aplicando-se, no que
couber, o decidido em relação ao recurso voluntário da devedora principal.
Anote-se ainda que a Recorrente, nos termos do relatório fiscal (fls. 2.854 a 3.060),
a responsabilidade fiscal a ela atribuída foi fundamentada nos arts. 124, I e 135, III do CTN.
Em seu recurso voluntário (fls. 4.508 a 4.543), a Recorrente contesta a imputação
fundada no art. 135, III do CTN. Ocorre, contudo, que este argumento não foi suscitado por
Fl. 6635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
75
ocasião da impugnação (fls. 3.488 a 3.531), motivo pelo qual a responsabilidade sob este
fundamento restou inatacada, portanto incontroversa, não cabendo sua discussão em segunda
instância de julgamento.
Para afastar a responsabilidade a ele atribuída nos termos do art. 124, I do CTN, a
Recorrente sustenta que a hipótese seria restrita aos casos em que há interesse comum entre as
partes no ato que constitui o fato gerador tributário e que tal situação não estaria caracterizada
no presente caso, já que não teriam realizado concomitantemente o ato que ensejou os feitos
fiscais.
Afirma ainda que sequer estava envolvida com a pessoa jurídica auditada.
A autoridade fiscal assim fundamentou a responsabilização com base no art. 124, I
do CTN:
Portanto, aproveitando-se o grupo familiar, manejou-se cada qual das pessoas
físicas dele integrantes em concurso com uma pessoa física sem patrimônio
suficiente, de forma que esta, emprestando-lhe o nome à constituição da
sociedade, lhe conferisse aparência de normalidade.
Flagrante o interesse comum das pessoas físicas indicadas nesta fiscalização no
que tange ao contexto simulado e fraudatório de constituição de pessoas jurídicas
em relação a unidades administrativas integrantes de uma mesma empresa (BARK
SOLUÇÕES ON LINE), mediante unicidade e centralização de administração
(GUGA). Devendo serem responsabilizados diante do que dispõe o Código
Tributário Nacional – CTN:
[...]
Com efeito, as pessoas físicas e jurídicas listadas abaixo são sujeitos passivos
solidários com a fiscalizada LINDSAY ME e respondem solidariamente pelos
créditos tributários lançados de ofício:
3. MAYARA CAROLINA FERRO PEREIRA
[...]
Os motivos que levaram referidas pessoas físicas e jurídicas a serem sujeitos
passivos solidários tem respaldo no art. 124, inc. I, do CTN e decorre de interesse
comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o
ilícito que a desfigurou, logo, bastaria haver proveito econômico para ensejar a
aplicação.
E mesmo se o proveito econômico fosse apenas indício dessa solidariedade, ela
ficaria caracterizada diante dos recursos recebidos da fiscalizada LINDSAY ME, em
que o grupo alegou serem decorrentes de “operações de marketplace” que
verificou ser inverídica, conforme se vê do capítulo 4- DO MARKETPLACE, DO E-
COMMERCE, tão quanto não trouxeram nenhuma prova ou documento plausível,
Fl. 6636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
76
inclusive, para provarem interesses jurídicos contrapostos (como comprador e
vendedor, por exemplo), somenos são integrantes da mesma família e outros
possuem laços trabalhistas formando a relação jurídica necessária para a
solidariedade, já que visavam tão apenas lucro nesse engendramento
descartando a função social da empresa.
[...]
MAYARA FERRO recebeu como pessoa física da empresa LINDSAY ME nos anos de
2015 e 2016, R$ 225.500,00. Que após intimação fiscal para justificar esse
dinheiro alegou “operações de marketplace”, alegação essa que também foi
utilizada por outras pessoas da família FERRO para justificar a origem do dinheiro,
mas sem apresentarem nenhum documento.
[...]
MAYARA FERRO já representou a empresa LINDSAY ME, assinou documentos
públicos como se fosse a empresa ROMILDO BARBOSA EPP, fl. 2254, e, ainda,
participa do grupo na atual empresa LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO, quando já
demonstrado gestão pela empresa BARK SOLUÇÕES ON LINE (fig. 152), empresa
em que já foi registrada entre 09/2013 a 03/2015, ou seja, no período que ainda
era considerada menor púbere, já que foi emancipada em 10/2013.
[...]
Mais ainda, diante das circunstâncias que envolveram sua empresa MAYARA
CAROLINA FERRO EIRELI EPP, CNPJ 20.907.518/0001-10, atual VERQUINIA TERESA
GREGORIO EIRELI EPP, no período desta fiscalização e porque permitiu que essa
empresa fosse utilizada pelo grupo como interposta pessoa jurídica de LINDSAY
ME, deve também responder pela responsabilidade do art. 135, inc. III, do CTN.
Porque sua omissão, também permitiu, no mínimo, que sua interposta pessoa
jurídica (MAYARA CAROLINA FERRO EIRELI EPP) fosse utilizada no período desta
fiscalização pelo grupo econômico, permitindo o cometimento de crimes contra a
ordem tributária, levando à tipificado do art. 11 da Lei 8.137/90, para
caracterização de suas responsabilidades pelo art. 135, inc. III, do CTN.
Os fundamentos para manutenção da responsabilidade tributária da Recorrente são
robustos. Restou demonstrado nos autos, aliás fato não combatido pela Recorrente, que se
constituiu grupo econômico informal por ele capitaneado visando o cometimento de fraudes
fiscais. A construção engendrada, ilícita, posto que informal, auferiu proveitos tributários que
foram amplamente usufruídos pela Recorrente, além da evidente confusão patrimonial existente
entre os diversos partícipes, pessoas naturais e jurídicas, do arranjo informal.
Este Conselho tem firme posição indicando que a confusão patrimonial é motivo
suficiente para ensejar a responsabilidade tributária prevista no art. 124, I do CTN. Ilustra este
entendimento o acórdão no 9101-006.631, de 11/07/2023, que assim decidiu, por unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 6637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
77
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse
jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em
conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação
em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a omissão de receitas,
caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento de benefício
financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de pessoas existentes
meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens essenciais à
atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Por estes fundamentos, há de se manter a responsabilidade tributária da
Recorrente com fundamento no previsto nos arts. 124, I e 135, III do CTN, este último inatacado
na impugnação e, portanto, não sujeito à apreciação em segunda instância.
4.6 – Recurso voluntário de Apoa Karasiak Santana
De plano, reitere-se, como assentado quando do exame da admissibilidade recursal,
que as matérias tendentes a contestar o mérito da autuação fiscal, inclusive as penalidades
aplicadas, não serão conhecidas, dado que não suscitadas na impugnação, motivo pelo qual
restaram definitivas no presente feito em relação aos devedores solidários, aplicando-se, no que
couber, o decidido em relação ao recurso voluntário da devedora principal.
Anote-se ainda que ao Recorrente, nos termos do relatório fiscal (fls. 2.854 a 3.060),
a responsabilidade fiscal a ele atribuída foi fundamentada nos arts. 124, I e 135, III do CTN.
Em seu recurso voluntário (fls. 4.694 a 4.729), o Recorrente contesta a imputação
fundada no art. 135, III do CTN.
Para afastar a responsabilidade a ele atribuída nos termos do art. 124, I do CTN, o
Recorrente sustenta que a hipótese seria restrita aos casos em que há interesse comum entre as
partes no ato que constitui o fato gerador tributário e que tal situação não estaria caracterizada
no presente caso, já que não teriam realizado concomitantemente o ato que ensejou os feitos
fiscais.
Afirma ainda que nunca integrou o quadro da devedora principal e que passou a
integrar o quadro societário da Bark apenas em 2017, após os fatos objeto da autuação fiscal.
A autoridade fiscal assim fundamentou a responsabilização com base no art. 124, I
do CTN:
Fl. 6638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
78
Portanto, aproveitando-se o grupo familiar, manejou-se cada qual das pessoas
físicas dele integrantes em concurso com uma pessoa física sem patrimônio
suficiente, de forma que esta, emprestando-lhe o nome à constituição da
sociedade, lhe conferisse aparência de normalidade.
Flagrante o interesse comum das pessoas físicas indicadas nesta fiscalização no
que tange ao contexto simulado e fraudatório de constituição de pessoas jurídicas
em relação a unidades administrativas integrantes de uma mesma empresa (BARK
SOLUÇÕES ON LINE), mediante unicidade e centralização de administração
(GUGA). Devendo serem responsabilizados diante do que dispõe o Código
Tributário Nacional – CTN:
[...]
Com efeito, as pessoas físicas e jurídicas listadas abaixo são sujeitos passivos
solidários com a fiscalizada LINDSAY ME e respondem solidariamente pelos
créditos tributários lançados de ofício:
7. APOÃ KARASIAK SANTANA
[...]
Os motivos que levaram referidas pessoas físicas e jurídicas a serem sujeitos
passivos solidários tem respaldo no art. 124, inc. I, do CTN e decorre de interesse
comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o
ilícito que a desfigurou, logo, bastaria haver proveito econômico para ensejar a
aplicação.
E mesmo se o proveito econômico fosse apenas indício dessa solidariedade, ela
ficaria caracterizada diante dos recursos recebidos da fiscalizada LINDSAY ME, em
que o grupo alegou serem decorrentes de “operações de marketplace” que
verificou ser inverídica, conforme se vê do capítulo 4- DO MARKETPLACE, DO E-
COMMERCE, tão quanto não trouxeram nenhuma prova ou documento plausível,
inclusive, para provarem interesses jurídicos contrapostos (como comprador e
vendedor, por exemplo), somenos são integrantes da mesma família e outros
possuem laços trabalhistas formando a relação jurídica necessária para a
solidariedade, já que visavam tão apenas lucro nesse engendramento
descartando a função social da empresa.
Os fundamentos para manutenção da responsabilidade tributária do Recorrente são
robustos. Restou demonstrado nos autos, aliás fato não combatido pelo Recorrente, que se
constitui grupo econômico informal por ele capitaneado visando o cometimento de fraudes fiscais.
A construção engendrada, ilícita, posto que informal, auferiu proveitos tributários que foram
amplamente usufruídos pelo Recorrente, além da evidente confusão patrimonial existente entre
os diversos partícipes, pessoas naturais e jurídicas, do arranjo informal.
Fl. 6639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
79
Este Conselho tem firme posição indicando que a confusão patrimonial é motivo
suficiente para ensejar a responsabilidade tributária prevista no art. 124, I do CTN. Ilustra este
entendimento o acórdão no 9101-006.631, de 11/07/2023, que assim decidiu, por unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse
jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em
conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação
em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a omissão de receitas,
caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento de benefício
financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de pessoas existentes
meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens essenciais à
atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Reputo, entretanto, que não restou comprovado pela autoridade fiscal a prática de
atos de gestão pelo Recorrente, de modo que sua responsabilidade estabelecida com base no art.
135, I do CTN deve ser afastada.

Por estes fundamentos, há de se manter a responsabilidade tributária do
Recorrente com fundamento no previsto nos arts. 124, I.
4.7 – Recurso voluntário de LGF Indústria e Comércio Eletrônico Ltda
De plano, reitere-se, como assentado quando do exame da admissibilidade recursal,
que as matérias tendentes a contestar o mérito da autuação fiscal, inclusive as penalidades
aplicadas, não serão conhecidas, dado que não suscitadas na impugnação, motivo pelo qual
restaram definitivas no presente feito em relação aos devedores solidários, aplicando-se, no que
couber, o decidido em relação ao recurso voluntário da devedora principal.
Anote-se ainda que à Recorrente, nos termos do relatório fiscal (fls. 2.854 a 3.060),
a responsabilidade fiscal a ele atribuída foi fundamentada nos arts. 124, I do CTN, mantida pela
DRJ.
Para afastar a responsabilidade a ele atribuída nos termos do art. 124, I do CTN, o
Recorrente sustenta que a hipótese seria restrita aos casos em que há interesse comum entre as
partes no ato que constitui o fato gerador tributário e que tal situação não estaria caracterizada
no presente caso, já que não teriam realizado concomitantemente o ato que ensejou os feitos
fiscais.
Fl. 6640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
80
Sustenta que não era pessoa jurídica operacional à época dos fatos.
Enfatiza que haveria reiteradas decisões do CARF que concluem pela
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN se houver vinculação dos solidários ao
fato gerador da obrigação tributária, de modo que todos ocupem o mesmo polo jurídico do
negócio que ensejou a autuação fiscal.
A autoridade fiscal assim fundamentou a responsabilização com base no art. 124, I
do CTN:
Portanto, aproveitando-se o grupo familiar, manejou-se cada qual das pessoas
físicas dele integrantes em concurso com uma pessoa física sem patrimônio
suficiente, de forma que esta, emprestando-lhe o nome à constituição da
sociedade, lhe conferisse aparência de normalidade.
Flagrante o interesse comum das pessoas físicas indicadas nesta fiscalização no
que tange ao contexto simulado e fraudatório de constituição de pessoas jurídicas
em relação a unidades administrativas integrantes de uma mesma empresa (BARK
SOLUÇÕES ON LINE), mediante unicidade e centralização de administração
(GUGA). Devendo serem responsabilizados diante do que dispõe o Código
Tributário Nacional – CTN:
[...]
Com efeito, as pessoas físicas e jurídicas listadas abaixo são sujeitos passivos
solidários com a fiscalizada LINDSAY ME e respondem solidariamente pelos
créditos tributários lançados de ofício:
11- L.G F COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA
[...]
Os motivos que levaram referidas pessoas físicas e jurídicas a serem sujeitos
passivos solidários tem respaldo no art. 124, inc. I, do CTN e decorre de interesse
comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o
ilícito que a desfigurou, logo, bastaria haver proveito econômico para ensejar a
aplicação.
E mesmo se o proveito econômico fosse apenas indício dessa solidariedade, ela
ficaria caracterizada diante dos recursos recebidos da fiscalizada LINDSAY ME, em
que o grupo alegou serem decorrentes de “operações de marketplace” que
verificou ser inverídica, conforme se vê do capítulo 4- DO MARKETPLACE, DO E-
COMMERCE, tão quanto não trouxeram nenhuma prova ou documento plausível,
inclusive, para provarem interesses jurídicos contrapostos (como comprador e
vendedor, por exemplo), somenos são integrantes da mesma família e outros
possuem laços trabalhistas formando a relação jurídica necessária para a
solidariedade, já que visavam tão apenas lucro nesse engendramento
descartando a função social da empresa.
Fl. 6641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
81
[...]
Consequência lógica e que a empresa LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA adquiriu
o fundo de comércio de LINDSAY ME de modo gratuito e continuou a exploração
da mesma atividade empresarial, pois:
I. continuaram sob a mesma administração (GUGA); II.co ntinuaram explorando a
mesma atividade (venda de produtos de bebês pela Internet); IIIc.o ntinuaram
utilizando o mesmo fundo de comércio (imóvel, telefones de SAC, endereço de
site na Internet para realizar as vendas on line etc) e IV. continuaram a utilizar os
mesmos fornecedores (por exemplo, o fornecedor Carlos Henrique Lazaro ou
“Decalta Baby” “no ano de 2019 mantenho operações comerciais com a empresa
LGF Comércio Eletrônico ltda”.
Os fundamentos para manutenção da responsabilidade tributária do Recorrente são
robustos. Restou demonstrado nos autos, aliás fato não combatido pela Recorrente, que se
constituiu grupo econômico informal por ele capitaneado visando o cometimento de fraudes
fiscais. A construção engendrada, ilícita, posto que informal, auferiu proveitos tributários que
foram amplamente usufruídos pelo Recorrente, além da evidente confusão patrimonial existente
entre os diversos partícipes, pessoas naturais e jurídicas, do arranjo informal. Irrelevante para sua
responsabilização o fato de ser ou não operacional à época dos fatos.
Este Conselho tem firme posição indicando que a confusão patrimonial é motivo
suficiente para ensejar a responsabilidade tributária prevista no art. 124, I do CTN. Ilustra este
entendimento o acórdão no 9101-006.631, de 11/07/2023, que assim decidiu, por unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse
jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em
conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação
em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a omissão de receitas,
caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento de benefício
financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de pessoas existentes
meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens essenciais à
atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Por estes fundamentos, há de se manter a responsabilidade tributária do
Recorrente com fundamento no previsto no art. 124, I.
Fl. 6642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
82
4.8 – Recurso voluntário de LGF Indústria e Comércio de Enxovais Ltda
De plano, reitere-se, como assentado quando do exame da admissibilidade recursal,
que as matérias tendentes a contestar o mérito da autuação fiscal, inclusive as penalidades
aplicadas, não serão conhecidas, dado que não suscitadas na impugnação, motivo pelo qual
restaram definitivas no presente feito em relação aos devedores solidários, aplicando-se, no que
couber, o decidido em relação ao recurso voluntário da devedora principal.
Anote-se ainda que à Recorrente, nos termos do relatório fiscal (fls. 2.854 a 3.060),
a responsabilidade fiscal a ele atribuída foi fundamentada nos arts. 124, I do CTN, mantida pela
DRJ.
Para afastar a responsabilidade a ele atribuída nos termos do art. 124, I do CTN, o
Recorrente sustenta que a hipótese seria restrita aos casos em que há interesse comum entre as
partes no ato que constitui o fato gerador tributário e que tal situação não estaria caracterizada
no presente caso, já que não teriam realizado concomitantemente o ato que ensejou os feitos
fiscais.
Sustenta que não existia à época dos fatos que ensejaram a autuação fiscal.
Enfatiza que haveria reiteradas decisões do CARF que concluem pela
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN se houver vinculação dos solidários ao
fato gerador da obrigação tributária, de modo que todos ocupem o mesmo polo jurídico do
negócio que ensejou a autuação fiscal.
A autoridade fiscal assim fundamentou a responsabilização com base no art. 124, I
do CTN:
Portanto, aproveitando-se o grupo familiar, manejou-se cada qual das pessoas
físicas dele integrantes em concurso com uma pessoa física sem patrimônio
suficiente, de forma que esta, emprestando-lhe o nome à constituição da
sociedade, lhe conferisse aparência de normalidade.
Flagrante o interesse comum das pessoas físicas indicadas nesta fiscalização no
que tange ao contexto simulado e fraudatório de constituição de pessoas jurídicas
em relação a unidades administrativas integrantes de uma mesma empresa (BARK
SOLUÇÕES ON LINE), mediante unicidade e centralização de administração
(GUGA). Devendo serem responsabilizados diante do que dispõe o Código
Tributário Nacional – CTN:
[...]
Com efeito, as pessoas físicas e jurídicas listadas abaixo são sujeitos passivos
solidários com a fiscalizada LINDSAY ME e respondem solidariamente pelos
créditos tributários lançados de ofício:
12 - L.G F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA
[...]
Fl. 6643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
83
Os motivos que levaram referidas pessoas físicas e jurídicas a serem sujeitos
passivos solidários tem respaldo no art. 124, inc. I, do CTN e decorre de interesse
comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o
ilícito que a desfigurou, logo, bastaria haver proveito econômico para ensejar a
aplicação.
E mesmo se o proveito econômico fosse apenas indício dessa solidariedade, ela
ficaria caracterizada diante dos recursos recebidos da fiscalizada LINDSAY ME, em
que o grupo alegou serem decorrentes de “operações de marketplace” que
verificou ser inverídica, conforme se vê do capítulo 4- DO MARKETPLACE, DO E-
COMMERCE, tão quanto não trouxeram nenhuma prova ou documento plausível,
inclusive, para provarem interesses jurídicos contrapostos (como comprador e
vendedor, por exemplo), somenos são integrantes da mesma família e outros
possuem laços trabalhistas formando a relação jurídica necessária para a
solidariedade, já que visavam tão apenas lucro nesse engendramento
descartando a função social da empresa.
[...]
1. A duas empresas têm o mesmo endereço, qual seja, rua Três, 600, Jardim Vila
Rica I, Jacutinga/MG, e são administradas pelo referido sócio majoritário LUIZ
GUGA, tão quanto os mesmos sócios minoritários ANDRÉ DA SILVA SANTOS, CPF
315.994.918-42 e ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA, CPF 026.970.938-
00; 2. Endereço da filial 01/02, CNPJ 29.169.198/0002-02 localizado no “barracão
em Ibitinga”, adquirido com recursos da fiscalizada LINDSAY ME, registrado em
nome MAYARA FERRO, filha do sócio majoritário, principal administrador e
responsável GUGA. Que se confunde até mesmo como sócio oculto de todas as
empresas do grupo, fato insofismável diante da informação da diligência ICMS/SP
onde ele, GUGA, foi quem prestou declarações em nome da fiscalizada LINDSAY
ME, não obstante sua empresaria, LINDSAY FERRANDO, estivesse presente na
ocasião (A diligência realizada pelos AFRs de Santos foi acompanhada por
LINDSAY e pelo seu marido LUIZ GUSTAVO FERRO. Este último é quem respondeu
às questões propostas pelos AFRs a respeito da empresa LINDSAY FERRANDO),
conforme alhures dito; 3. As duas empresas têm objetos sociais similares, tais
como “comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios”, “comércio
varejista de artigos de cama, mesa e banho”, “fabricação de artefatos têxteis para
uso doméstico”, “importação e exportação de vestuário e acessórios, artigos de
cama, mesa e banho”, dentre outros;
4. GUGA é o CEO - Chief Executive Officer - e fundador do GRUPO GRÃO DE
GENTE, conforme perfil descrito no site www.linkedin.com, fig. 138. Logo é
elástico atingir todas suas empresas vinculadas ao mesmo ramo de negócio
(enxovais e roupas infantis vendidas www.graodegente.com.br);
Fl. 6644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
84
Os fundamentos para manutenção da responsabilidade tributária do Recorrente são
robustos. Restou demonstrado nos autos, aliás fato não combatido pelo Recorrente, que se
constitui grupo econômico informal por ele capitaneado visando o cometimento de fraudes fiscais.
A construção engendrada, ilícita, posto que informal, auferiu proveitos tributários que foram
amplamente usufruídos pelo Recorrente, além da evidente confusão patrimonial existente entre
os diversos partícipes, pessoas naturais e jurídicas, do arranjo informal.
Ainda que a Recorrente afirme, sem comprovar, que não existia à época dos fatos, é
fato incontroverso que passou a atuar como sucessora de fato da fiscalizada nas operações que
deram azo à ação fiscal que culminou com a presente autuação fiscal. Tal condição de sucessora
de fato da fiscalizada não foi, em momento algum, objeto de contestação pela ora Recorrente.
Este Conselho tem firme posição indicando que a confusão patrimonial é motivo
suficiente para ensejar a responsabilidade tributária prevista no art. 124, I do CTN. Ilustra este
entendimento o acórdão no 9101-006.631, de 11/07/2023, que assim decidiu, por unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse
jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em
conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação
em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a omissão de receitas,
caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento de benefício
financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de pessoas existentes
meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens essenciais à
atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Por estes fundamentos, há de se manter a responsabilidade tributária do
Recorrente com fundamento no previsto no art. 124, I do CTN.
4.9 – Recurso voluntário de Apoa Karasiak Santana ME (antiga BARK)
De plano, reitere-se, como assentado quando do exame da admissibilidade recursal,
que as matérias tendentes a contestar o mérito da autuação fiscal, inclusive as penalidades
aplicadas, não serão conhecidas, dado que não suscitadas na impugnação, motivo pelo qual
restaram definitivas no presente feito em relação aos devedores solidários, aplicando-se, no que
couber, o decidido em relação ao recurso voluntário da devedora principal.
Fl. 6645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
85
Anote-se ainda que à Recorrente, nos termos do relatório fiscal (fls. 2.854 a 3.060),
a responsabilidade fiscal a ele atribuída foi fundamentada nos arts. 124, I do CTN, mantida pela
DRJ.
Para afastar a responsabilidade a ele atribuída nos termos do art. 124, I do CTN, o
Recorrente sustenta que a hipótese seria restrita aos casos em que há interesse comum entre as
partes no ato que constitui o fato gerador tributário e que tal situação não estaria caracterizada
no presente caso, já que não teriam realizado concomitantemente o ato que ensejou os feitos
fiscais.
Sustenta que a empresa foi constituída apenas em 2017, após os fatos geradores
objeto da autuação fiscal.
Enfatiza que haveria reiteradas decisões do CARF que concluem pela
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN se houver vinculação dos solidários ao
fato gerador da obrigação tributária, de modo que todos ocupem o mesmo polo jurídico do
negócio que ensejou a autuação fiscal.
A autoridade fiscal assim fundamentou a responsabilização com base no art. 124, I
do CTN:
De todo o contexto dito acima, quanto das diligências realizadas e das provas
amealhadas nesta fiscalização restou caracterizada a existência do grupo
econômico composto pelas empresas “BARK SOLUÇÕES ON LINE”, aqui doravante
denominada simplesmente BARK, atual Apoa Karasiak Santana Me, CNPJ
08.439.039/0001-11, anteriormente LUIZ GUSTAVO FERRO ME e a empresa ora
fiscalizada, LINDSAY FERRANDO ME, CNPJ 10.924.051/0001-63 ou doravante aqui
como LINDSAY ME.
[...]
O nome dado ao grupo nesta fiscalização faz referência à marca “Grão de Gente”
que até então pertencia a fiscalizada LINDSAY ME, muito embora pudesse ser
chamado também de grupo “BARK”, diante de ser a empresa “BARK SOLUÇÕES
ON LINE” aquela que idealizou a estrutura de vendas, quanto, porque seus
funcionários, agiam como se fossem a empresa fiscalizada, não obstante fosse de
fato a responsável pela administração desse grupo de duas empresas e quatro
interpostas pessoas jurídicas (Romildo, Apoã Enxovais, Mayara/Verquinia e Luiz
Roberto).
[...]
Portanto, aproveitando-se o grupo familiar, manejou-se cada qual das pessoas
físicas dele integrantes em concurso com uma pessoa física sem patrimônio
suficiente, de forma que esta, emprestando-lhe o nome à constituição da
sociedade, lhe conferisse aparência de normalidade.
Flagrante o interesse comum das pessoas físicas indicadas nesta fiscalização no
que tange ao contexto simulado e fraudatório de constituição de pessoas jurídicas
Fl. 6646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
86
em relação a unidades administrativas integrantes de uma mesma empresa (BARK
SOLUÇÕES ON LINE), mediante unicidade e centralização de administração
(GUGA). Devendo serem responsabilizados diante do que dispõe o Código
Tributário Nacional – CTN:
[...]
Com efeito, as pessoas físicas e jurídicas listadas abaixo são sujeitos passivos
solidários com a fiscalizada LINDSAY ME e respondem solidariamente pelos
créditos tributários lançados de ofício:
10- BARK SOLUÇÕES ON LINE - APOÃ KARASIAK SANTANA ME
[...]
Os motivos que levaram referidas pessoas físicas e jurídicas a serem sujeitos
passivos solidários tem respaldo no art. 124, inc. I, do CTN e decorre de interesse
comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o
ilícito que a desfigurou, logo, bastaria haver proveito econômico para ensejar a
aplicação.
E mesmo se o proveito econômico fosse apenas indício dessa solidariedade, ela
ficaria caracterizada diante dos recursos recebidos da fiscalizada LINDSAY ME, em
que o grupo alegou serem decorrentes de “operações de marketplace” que
verificou ser inverídica, conforme se vê do capítulo 4- DO MARKETPLACE, DO E-
COMMERCE, tão quanto não trouxeram nenhuma prova ou documento plausível,
inclusive, para provarem interesses jurídicos contrapostos (como comprador e
vendedor, por exemplo), somenos são integrantes da mesma família e outros
possuem laços trabalhistas formando a relação jurídica necessária para a
solidariedade, já que visavam tão apenas lucro nesse engendramento
descartando a função social da empresa.
[...]
Os fundamentos para manutenção da responsabilidade tributária do Recorrente são
robustos. Restou demonstrado nos autos, aliás fato não combatido pelo Recorrente, que se
constitui grupo econômico informal por ele capitaneado visando o cometimento de fraudes fiscais.
A construção engendrada, ilícita, posto que informal, auferiu proveitos tributários que foram
amplamente usufruídos pelo Recorrente, além da evidente confusão patrimonial existente entre
os diversos partícipes, pessoas naturais e jurídicas, do arranjo informal.
Note-se ainda que a argumentação que a Recorrente teria sido criada em 2017 é
desprovida de fundamentação jurídica, dado que é a continuidade da original, e integrante do
grupo econômico desde seu primórdio, Bark Soluções, empresa que concretamente deu início às
atividades que culminaram com a criação do grupo Grão de Gente.
Fl. 6647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
87
Este Conselho tem firme posição indicando que a confusão patrimonial é motivo
suficiente para ensejar a responsabilidade tributária prevista no art. 124, I do CTN. Ilustra este
entendimento o acórdão no 9101-006.631, de 11/07/2023, que assim decidiu, por unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse
jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em
conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação
em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a omissão de receitas,
caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento de benefício
financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de pessoas existentes
meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens essenciais à
atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Por estes fundamentos, há de se manter a responsabilidade tributária do
Recorrente com fundamento no previsto no art. 124, I do CTN.
Não consta recurso voluntário da coobrigada Interlude Participações Ltda.
5 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer
parcialmente do recurso voluntário da Contribuinte e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para considerar comprovados os pagamentos totais de R$ 248.406,88 em 2015 e R$
400.944,44 em 2016, devendo-se excluir os montantes das bases para o lançamento do IRRF; bem
como para reduzir a multa qualificada para 100%, sem prejuízo do agravamento. Voto também
por conhecer parcialmente dos recursos voluntários dos solidários e, na parte conhecida, NEGAR-
LHES PROVIMENTO, com exceção da responsabilidade tributária atribuída ao devedor Apoa
Karasiak Santana (pessoa física) nos termos do art. 135, III do CTN, que foi afastada por esta
decisão, mantida a responsabilidade do mesmo solidário imputada nos termos do art. 124, I do
CTN.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 6648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.149 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720007/2020-46
88

Fl. 6649
DF CARF MF
Original